Tribunal: TJES
Processo: 0014616-66.2012.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Corrupção passiva; Corrupção ativa; Crimes da Lei de licitações; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014616-66.2012.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILSON ZUCCON e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014616-66.2012.8.08.0064

APELANTES: JANILSON ZUCCON, SILVIO JOSE FERREIRA, SEBASTIAO JORGE LOMEU, DENISIA DIAS BATISTA, ALINE GOMES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A
Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO - ES4944-A, GUSTAVO GIUBERTI LARANJA - ES10619-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ - MG53053
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO - ES6663-A
Advogado do(a) APELANTE: MICHEL DINES - ES17547

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 333 E 317, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINARES - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DE SUAS PRORROGAÇÕES E NECESSIDADE DE TRANSCRIÇÕES DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS - (PRELIMINARES ALEGADAS NOS RECURSOS DE JANILSON ZUCCON, ALINE GOMES PEREIRA e SILVIO JOSÉ FERREIRA). INCONSTITUCIONALIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS RÉUS JANILSON, SÍLVIO, ALINE E DENÍSIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA PRATICADO PELO APELANTE SEBASTIÃO JORGE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REALIZADO REFORÇO ARGUMENTATIVO. MANUTENÇÃO DAS PENAS NO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS APELANTES JANILSON, SÍLVIO, ALINE E DENÍSIA DESPROVIDOS E RECURSO DO APELANTE SEBASTIÃO JORGE DESPROVIDO.

1. Preliminar. Não se constata qualquer ilegalidade no deferimento das prorrogações das interceptações telefônicas, as quais foram justificadas por sua imprescindibilidade diante da necessidade da identificação de todos os envolvidos e da extensão de participação de cada um nas práticas delituosas. Ressalte-se que a complexidade do feito, que ensejou a denúncia de 13 (treze) indivíduos, não poderia ser esclarecida no prazo angusto de 15 (quinze) dias da quebra do sigilo inicial.

1.2. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “prescinde a
transcrição
integral do conteúdo das conversas captadas por meio de
interceptação

telefônica
, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória.

1.3. A superveniência de sentença penal condenatória de cognição exauriente torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia, não havendo razão para a análise da higidez formal da persecução penal se da condenação já se presume o acolhimento formal e material da inicial acusatória.

1.4. O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição. Tema 184 do Supremo Tribunal Federal.

2. Mérito.

2.1. A conduta delitiva em relação aos apelantes Janilson, Sílvio, Denísia e Aline fora bem delimitada pelas provas produzidas nos autos, consistentes na própria confissão extrajudicial das rés, diálogos captados em interceptação telefônica, somada a toda a prova documental colacionada no presente caderno processual, de sorte que não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.2. Em relação à conduta prevista no art. 333, do Código Penal (corrupção ativa), constata-se que fora imputada ao apelante Sebastião, tão somente, em razão de possuir uma ação conjunta com os apelantes Janilson e Sílvio nas fraudes aos procedimentos de licitação, sem que houvesse apontamento de uma conduta concreta no sentido de que tenha oferecido ou prometido alguma vantagem indevida a funcionário público. Percebe-se que na intermediação para aprovação em concurso público das apelantes Aline e Denísia houve a atuação de Janilson e Sílvio, junto à Detsi, o próprietário da Empresa que aplicou a prova para provimento de cargos na Prefeitura de Ibatiba. Diante de tal cenário, não se constata menção ao nome de Sebastião Jorge nas promessas de cargo público às apelantes Denísia e Aline, de sorte que, diante da insuficiência de provas, julgo necessário absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

2.4. Dosimetria. Mantida a pena definitiva no patamar fixado na sentença condenatória, mediante reforço argumentativo em relação às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

3. Recursos dos apelantes Janilson, Silvio, Aline e Denísia desprovidos e do apelante Sebastião Jorge provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos dos apelantes Janilson, Sílvio, Denísia e Aline e dar provimento ao recurso do apelante Sebastião Jorge, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014616-66.2012.8.08.0064

DATA DA SESSÃO: 31/072024

R E L A T Ó R I O

(Lançado novamente para fins de reabertura do fluxo e inclusão em pauta presencial
)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JANILSON ZUCCON, SILVIO JOSÉ FERREIRA, SEBASTIÃO JORGE LOMEU, DENÍSIA DIAS BATISTA E ALINE GOMES PEREIRA

em face da sentença de pp. 163/205 (Id. 5182556, Vol. 20), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, por meio da qual os três primeiros apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 333, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, e as duas últimas apelantes às penas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, todos em regime inicialmente semiaberto.

A defesa de Janilson Zuccon apresentou recurso de apelação (Id. 5182556, pp. 245/385 – Vol. 20) suscitando: i) nulidade das provas que ensejaram o oferecimento da denúncia; eis que colhidas em interceptação telefônica que não observou os ditames legais; ii) a inépcia da denúncia; iii) a inconstitucionalidade da realização de procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público; iv) a necessidade de transcrição integral das interceptações telefônicas, v) a nulidade da interceptação telefônica diante das sucessivas prorrogações, sem a devida fundamentação. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa de Sebastião, por sua vez, apresentou razões de apelação (Id. 5182556, pp. 62/67 – Vol. 20), requerendo, tão somente, a absolvição por insuficiência de provas.

As razões de apelação de Denísia foram apresentadas (Id. 5182556, pp. 91/121), suscitando inépcia da inicial acusatória. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta delitiva. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (Id. 5182556, pp. 155/207; 211-216 e 231-265), em face dos recursos interpostos pelos apelantes Janilson Zuccon, Sebastião Jorge Lomeu e Denísia Dias Batista, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

A apelante Aline Gomes Pereira apresentou razões de apelação no Id. 5396099, requerendo a declaração de nulidade das degravações telefônicas e das sucessivas renovações da interceptação telefônica. No mérito, requer a absolvição, por atipicidade da conduta, notadamente porque à época dos fatos não possuía atribuição funcional para atuar no setor de licitações no Município de Ibatiba. Além disso, destaca que não houve a demonstração de solicitação ou recebimento de vantagem indevida, bem como a aceitação de tal promessa por parte da apelante. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa de Silvio José Ferreira, por sua vez, apresentou razões de apelação no Id. 5430316, suscitando nulidade das interceptações telefônicas, arguindo inexistir coisa julgada material no RHC nº 38.566/ES; nulidade das interceptações telefônicas por inobservância do inciso II, do art. 2º, da Lei nº 9.296/96, tendo em vista que a investigação iniciou apenas em razão do delito de fraude à licitação punido com pena de detenção. Subsidiariamente, requer a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas (i
n dubio pro reo), e,
em relação à dosimetria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no Id. 5650097 e 5650097, em face dos recursos apresentados por Aline e Sílvio, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

Assinam o Parecer lançado no id. 5818115 07 (sete) Procuradores de Justiça, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento de todos os recursos.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL:-

Boa tarde a todos!

Excelentíssimo S
enhor
Presidente D
esembargador
Walace Pandolfo Ki
f
fer, meus cumprimentos
a S
ua
E
xcelência.

Da mesma forma cumprimento o
s

eminentes D es em bar g ador es

He
limar Pinto,
Ubiratan Almeida
Azevedo, Marcos
Valls
Feu Rosa
e

quebro
o protocolo para cumprimentar o
eminente D
esembargador Marcos
Valls Feu Rosa e
dizer que
Sua Excelência
é muito bem-vindo, nes
t
e
T
ribunal, que as pessoas que passam na nossa vida, marcam a nossa vida,
S
ua
E
xcelência marcou.

Quando, ainda, Juiz de uma área especializada, eu nem sei se ainda existe de acidentes de trânsito em Vitória, Sua Excelência sempre foi um excelente Juiz. Que Sua Excelência seja abençoado e muito bem-vindo a este Tribuna.

Antes, cumprimentar o doutor Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, que eu tenho orgulho de dizer que fui estagiário no Ministério Público e lá aprendi muito, quando Sua Excelência ainda era Promotor de Justiça, e eu tenho muita gratidão por isso.

Cumprimento os senhores serventuários, Michele, Sávio, as senhoras taqu
i
grafas, todo mundo, meus colegas advogados, a família do meu cliente, na pessoa do Rômulo
e

d
izer para
S
ua
E
xcelência
D
esembargador Ubiratan
Almeida Azevedo,

q
ue esse processo é mais absurdo que eu já vi ao longo dos meus
vinte e cinco
anos de advocacia. Uma condenação de um processo que não tem prova nenhuma.

Nós argu
i
mos, salvo engano, seis
P
reliminares e duas questões de
M
érito. Estive com o
eminente D
esembargador Helimar
Pinto
, expliquei o que a gente trazia no nosso recurso resumidamente,
es
se processo tem
vinte e um
volumes, mais de
cinco
mil páginas.
T
udo que se precisa provar com mais
de

cinco
mil páginas salta aos olhos. Tem alguma coisa errada.

Esse processo começa com uma denúncia anônima,
e
ssa é a rimeira preliminar. Uma denúncia anônima
d
ando conta de fraude em licitação. Foi instaurado um procedimento investigatório criminal no Ministério Público.

Sabe quantas diligências tiveram em Eduardo Marcos depois dessa denúncia anônima ou antes da denúncia anônima? Zero.

Esse processo só tem interceptação telefônica. E isso é vedado pelos Tribunais Superiores. Não pode haver uma ação, nem tampouco uma condenação, e não sou eu que estou falando, são os Tribunais Superiores tão somente com uma denúncia anônima que estarte a uma interceptação telefônica.

A interceptação telefônica é muito ácida. Ela intervém muito acidendamente na vida das pessoas. E a lei de interceptações telefônicas, quando entra em vigor lá em 1996, há vinte e oito anos atrás. E Sua Excelência sabe porque é um profundo estudioso, como um plus a mais para as investigações.

A Lei de Interceptação Telefônica vem trazer força para as investigações. E não, para ser tão somente a prova de uma investigação e muito menos de uma ação penal.

A Lei de Interceptação Penal veda essa possibilidade lá no seu artigo, não inaugural, mas o artigo 2º. Ela é um dos mecanismos que o Estado fornece para a persecução penal, para a instauração das investigações, para as ações penais, mas não ela por si só.

Inclusive, essa denúncia anônima gerou uma operação instaurada pelo GAECO, chamada Operação Hidra e ela gerou inúmeras ações penais.

Uma dessas ações penais, inclusive, que tratava de fraude em licitação, foi para a Justiça Federal de Cachoeiro, e o juiz da 1ª Vara Federal Criminal de Cachoeiro não recebeu a denúncia por conta de ser tão somente provas carreadas através de interceptação telefônica. Isso tudo está no processo. Isso tudo nós trouxemos no nosso recurso.

Essa investigação é inaugurada como uma denúncia anônima e, imediatamente depois da denúncia anônima, tem a representação do Ministério Público. E a decisão da interceptação telefônica, que dá azo à denúncia e à condenação.

Posso dizer para Suas Excelências que não tem prova nenhuma de que o meu cliente, Janilson Zuccon, tenha efetivamente cometido o crime que está descrito no artigo 333 do Código Penal, que é a corrupção ativa.

A acusação que pesa sobre o meu cliente de corrupção ativa, é de que ele teria oferecido vantagem indevida a duas pessoas funcionárias da Prefeitura.

Ocorre, todavia, que essas pessoas não tinham gerência nenhuma sobre licitação. É a mesma coisa, com todo respeito, de eu oferecer ao Sávio uma vantagem indevida para que esse resultado seja positivo. O Sávio não tem gerência nenhuma sobre Suas Excelências. A mesma coisa que eu oferecer uma vantagem indevida ao Sávio para que o resultado desse meu recurso de apelação seja favorável à defesa.

Que Suas Excelências, anulem o processo. A acusação que pesa sobre JANILSON ZUCCON é que ele teria oferecido vantagem indevida as duas funcionárias, Denizia e Aline, sem contudo que essas funcionárias, e isso consta no depoimento delas.

Vou ler, vou tomar o tempo de Suas Excelências para ler só um trechinho, quando eu for caminhar no meu recurso. E, elas dizem: “eu não tenho participação em comissão de licitação”. É a mesma coisa que eu chegar para o Sávio, Sávio, eu vou te dar aí, sei lá, R$200.000,00 (duzentos mil reais) para que os eminentes Desembargadores Helimar Pinto, Ubiratan Almeida Azevedo e Marcos Valls Feu Rosa votem favorável ao meu recurso de apelação. E, sabem qual a possibilidade disso acontecer? Zero. Não é ele que senta na cadeira de Suas Excelências, a caneta não está na mão dele. E o crime de corrupção ativa, exige que essa pessoa, então, a quem foi oferecida a vantagem indevida, tenha efetivamente o poder para conceder ou não. Vou caminhar rapidamente no meu recurso.

Meu cliente foi condenado há (04) quatro anos e (11) onze meses por supostamente ter cometido a infração descrita no artigo 333, como disse as Suas Excelências, eu lanço mão, do primeiro tópico, de nulidade da ação penal por força do deferimento de medida de interceptação telefônica, tomada por base exclusivamente em denúncias anônimas, e eu elenco no meu recurso, para terem ideia, às fls. 8, que no dia 12 de março de 2000 esse processo tem doze anos, 12 de março de 2002 foi formulada denúncia anônima.

Através de telefone direcionado à Promotoria de Justiça de Ibatiba no dia 2 de abril foi formulada. Representação pela quebra de sigilo telefônico de várias pessoas no dia 2 também foi proferida a decisão. Fora isso, não há nos autos a formalização de nenhuma, não há nos autos a formalização de nenhuma diligência visando apurar o conteúdo da denúncia anônima, de modo a verificar indícios da ocorrência dos fatos.

Antes do requerimento e deferimento das interceptações telefônicas, ocorrido em 2 de abril de 2012.

Como eu disse as Suas Excelências, surgiu uma denúncia anônima, o Ministério Público representou pela interceptação telefônica, e o Juiz de 1º Grau deferiu a interceptação telefônica, sem sequer ter mobilizado uma folha de investigação e isso não é possível.

E esse, inclusive, é o fundamento do não recebimento da denúncia da mesma Operação Hidra pelo Juiz da 1ª Vara Criminal Federal de Cachoeiro do Itapemirim, que para lá foi destinada um braço dessa interceptação telefônica, dessa Operação Hidra, que foi para Cachoeiro para apurar a fraude e licitação lá da 8666 e trouxe julgado do STJ, e não tomarei o tempo de Suas Excelências para ler.

O Recurso em Habeas Corpus 53.134 denúncia norma, não é fonte probatória, mas mera informação passiva de gerar movimentação investigatória preliminar, mas jamais fundamento para restrição a direitos individuais.

L
anço mão e trago no meu recurso a decisão do
J
uiz
F
ederal André Luiz Martins da Silva, da 1ª Vara Federal de Cachoeira de Itapemirim.

Transcrevi a sentença toda, na íntegra, mas eu vou ler só o final para corroborar com o que eu estou dizendo, porque o fundamento é justamente esse, quando ele faz o caminho do sistema trifásico, que inaugura lá no 68, vai para o 59 e volta para o 68. Quando ele faz o caminho para proferir a sentença, ele chega antes de fazer isso e a conclusão de que aquelas provas são nulas. Dessa forma, isso é a sentença.

Reconheço a nulidade das interceptações telefônicas e respectivas prorrogações pertinentes às investigações desenvolvidas no procedimento investigatório criminal PIX 02-2012, Operação Hidra do Ministério Público. É o mesmo procedimento. Claro que eu não estaria aqui para enganar Suas Excelências, jamais faria isso.

Meu nome é o meu maior patrimônio. É a mesma operação deferidas em 2 de abril, como eu disse, pelo Juízo Estadual de Ibatiba e, também digitalizadas nos inquéritos tais e tais.

O que conduz, em consequência, desconsiderar por completo todas as provas que embasaram o oferecimento das denúncias dessas ações penais, baseadas nas referidas interceptações telefônicas.

Ele não recebe sequer a denúncia. Mesmo que no recebimento da denúncia, como Suas Excelências sabem, prevaleça o
in dubio pro societ
ati
. O recebimento da denúncia prevalece o

in dubio pro societati.

Se tiver a menor possibilidade daquilo ter acontecido, o Juiz deve receber a denúncia. Não recebeu a denúncia. E isso gera, que a gente aplique, o princípio dos frutos da árvore envenenada. Tudo que foi produzido através de uma prova ilícita, é ilícito. É o princípio dos frutos da árvore envenenada. Tudo que foi produzido dali para frente é ilícito.

Trago às fls. 30, a necessidade inafastável da transcrição integral das interceptações telefônicas.

Sabe por que é necessário, fundamental e inafastável a transcrição na íntegra das interceptações telefônicas?

Senão pode dar a possibilidade de interpretação dúbia. E é a vida de uma pessoa que está em jogo. A gente não está julgando um animal, a gente está julgando um ser humano que pode sofrer uma condenação, já sofreu, melhor dizendo, pode imperar uma condenação de 04 (quatro anos) e 11 (onze meses). Isso é muito sério.

E esse processo, eu fiz a instrução e posso dizer que não tem prova nenhuma de que já Nilson Zucconi tenha oferecido qualquer vantagem devida para essas pessoas para se beneficiar. Mesmo porque, como eu disse a Sua Excelência, essas duas pessoas que o Ministério Público faz menção, não tinham poder para absolutamente nada.

É a mesma coisa que oferecer uma vantagem devida para a Michelle. A Michelle não tem poder para me conceder absolutamente nada. É um crime impossível. Ela não tem poder para me conceder nada. Esse processo é justamente isso.

A acusação é de que ele teria oferecido vantagem devida para duas pessoas que não têm poder.

Peço, então, no item 4, às fls. 30, transcrição na íntegra, para que não haja interpretação duvidosa, A transcrição e
ipis literis
da interceptação telefônica.

Finalmente vou para o Mérito, às fls. 35, que trago as Suas Excelências, que eu vou ler muito rapidamente, só uma parte do depoimento da Aline, que disse: “À interrogada que não exerceu nenhuma atribuição ligada a certame licitatório; que disse à interrogada que não tinha poderes para liberar quaisquer tipos de verba, ela não tinha poder para absolutamente nada, ou pagamentos para empresas prestadoras; que disse à interrogada que não possuía competência ou poder para influenciar os atos praticados pela comissão de licitação.

A outra Denízia que disse à interrogada que assessorava a elaboração em parte burocrática dos projetos de captação de recursos; que disse à interrogada que participou na preparação de toda a documentação do processo que deu origem à modalidade de licitação de concorrência selecionada; que disse à interrogada que fez a elaboração do plano de trabalho; que disse à interrogada que não tinha autonomia para liberar verba ou antecipar pagamento.

Por fim, eu ataco a análise das oito circunstâncias judiciais que não foram analisadas, a meu sentir com todo respeito, de forma correta pelo Juiz de 1º Grau. Ele não fez a análise correta das oito circunstâncias judiciais, que constam do artigo 59 do Código Penal.

Por esse motivo, requeiro as Suas Excelências o redimensionamento da pena. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS JOSÉ LOPES COUTINHO:-

Obrigado, Excelência.

Excelentíssimo, senhor Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, mui digno Presidente desta Segunda Câmara; Excelentíssimo, senhor doutor Helimar Pinto, digno relator, os cumprimentos da defesa.

Cumprimento cordialmente também o Excelentíssimo Desembargador Ubiratan Almeida de Azevedo, com quem tive a honra de trabalhar, anos atrás, na comarca de Domingos Martins, onde sou estabelecido, só que Sua Excelência, naquela época, era membro do Ministério Público, e eu, modesto escrevente, já se vão alguns anos, não é, doutor Ubiratan? Meus respeitos.

Doutor Marcos Feu Rosa, casado na minha terra de Iúna, na querida família Checker, meus respeitos. Bem-vindo a esta Câmara. Bem-vindo ao trabalho, bem-vindo ao Tribunal.

Cumprimentar o ilustre doutor Benedito LeonardoSenatore, mui digno Procurador de justiça.

Cumprimentar a secretária da Câmara, senhores servidores, senhores advogados.

E quero aqui, nobre relator, Desembargador Helimar Pinto, ratificar todas as colocações brilhantes do meu colega doutor Rivelino Amaral.

Brilhante, porque é a primeira preliminar que estamos arguindo, e ele foi no âmago do problema, de todas as ilegalidades que resultaram, e resultam, e resultaram, na nulidade de todo este feito.

Então nós ratificamos essa parte.

No que tange ao mérito, o problema do delito está, exatamente, na tipificação do artigo 133 (cento e trinta e três) do Código Penal Brasileiro, no sentido de que, quais são as figuras típicas, doutor Ubiratan? Prometer o Sílvio, apelante, a quem eu represento, que se encontra ali, Sílvio Ferreira, apelante, prometeu alguma coisa a alguém?

Ele disse que daria alguma coisa? Ofereceu ou prometeu alguma coisa a alguém?
Não. Não existe nenhuma prova nesse sentido, senhores julgadores.
Não existe nenhuma prova de que ele tenha ofertado qualquer vantagem, seja por bilhete, por e-mail, por mensagem, por nada.

O que existe foi uma interceptação telefônica, onde diz lá que Jamilson, ou outra pessoa, teria falado que dava alguma vantagem a alguém, que nem mesmo tem nenhuma autoridade, como bem disse o meu colega, que me antecedeu, doutor Rivelino aqui.

Portanto, o fato que ele foi condenado a 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses, Excelência, é absolutamente atípico. Não só ele, mas todos, me permita estender aos colegas, aos demais condenados neste feito, porque efetivamente não há prova nesse sentido.

Não há a tipificação penal adequada.

E, por fim, eu quero me estender um pouquinho, pegando carona também nas falas do doutor Rivelino, a dosimetria foi extremamente exacerbada, porque a pena começa de 2 (dois) e vai para 12 (doze) anos. Nós estamos falando do caso específico do apelante Sílvio José Ferreira, um homem primário, de bons antecedentes, excelente conduta social, doutor Marcos, lá de Ibatiba, e que não tem nenhuma mácula.

E, ao aplicar a pena-base, mesmo sem provas,
data v
ê
nia
, ao aplicar a pena-base, doutor Helimar, sua Excelência partiu de 4 (quatro) anos. Ao invés de chegar, pegar da pena mínima de 2 (dois) e aplicar ao que tivesse que aplicar, não, pegou da pena a base de 4 (quatro) anos, depois de tantos anos desse processo tramitando sem prova, talvez quisesse aproveitar o feito, mas tem uma contradição maior aí.

Tem um processo lá em Ibatiba, cujo réu, o senhor Wanderley Ramalho Marques, no processo número 00049955.2021.8.08.0064, onde, em situação exatamente igual, não é da Operação Hidra, é outra operação, com a mesma situação, o mesmo magistrado aplicou a pena-base de 2 (dois) anos, e aqui aplicou 4 (quatro),
data v
ê
nia
, completamente equivocado.

Para isso, é que se pede que este Tribunal possa, ao analisar, se for o caso, se chegar lá, por amor ao debate, a defesa argui, aqui, que a pena-base seja revista e seja diminuída.

Por fim, é a carência de fundamentação, naquelas circunstâncias, que agravam a pena. E todas elas sem fundamentação, algumas até em
bis in idem,

para justificar a aplicação de uma pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses.

Portanto, senhor Presidente, nobre Relator, nobre Revisor, doutor Ubiratan, Desembargador Marcos, o que se pede aqui, em primeiro lugar
é
a preliminar de sentença e do feito, em razão da ilicitude da prova; no mérito, atipicidade, pede-se a absolvição; e, na remota hipótese de chegarmos à dosimetria, que seja totalmente readequada.

Pede-se justiça.

Obrigado.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ INÁCIO FRANCISCO MUNIZ:-

Excelentíssimo S
enhor
Desembargador

Wallace
Pandolpho Kiffer
, eminente presidente des
ta Sessão
. Excelentíssimo S
enhor
Desembargador Relator
Helimar Pinto.
Excelentíssimo Sr. Dr. U
biratan
, Desembargador. Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos
Valls
Fe
u Rosa
. Excelentíssimo Sr. Dr. Procurador de Justiça.

Serei
bastante breve, Excelência, até porque os eminentes colegas que me precederam foram concisos, exatos e lógicos naquilo que falaram, sobretudo a fala preambulada do doutor
Sebastião
Rivel
i
no
Amaral
.

Mas antes de
entrar
no processo, peço
vênia a
vossa excelência, presidente des
t
a
S
essão, para fazer uma deferência ao
e
minente desembargador, Marcos
Feu Rosa,
e por que faço?
N
ão sou do
E
stado Espírito Santo, sou de uma cidade chamada Espera Feliz, região do Pico da Bandeira,
e
há muitos anos atrás, a
O
AB de Carangola, na qual sou filiado, promoveu um debate, uma sessão, uma conferência sobre direito penal. E nós tivemos naquela oportunidade, acredito que seja parente do doutor Marcos, um dos preletores,
Desembargador
Antônio Miguel F
eu Rosa
.

Naquela oportunidade, com a maestria que lhe era singular, discorreu sobre execução penal. E, naquela oportunidade, eu tive o privilégio, eu digo privilégio, porque
Sua Excelência
não está entre nós, de comprar dois livros, se não me falha a memória, a editora era Sugestões Literárias.
T
enho na minha estante, no meu acervo, um livro autografado pelo
Desembargador
Antônio Miguel Fe
u Rosa
, que guardo com muito carinho, e, às vezes, quando faço júris, eu faço questão de observar os ensinamentos daquele mestre.

Senhor
es Desembargadores
, peço v
ê
nia
para incorporar a minha fala à manifestação do doutor Rive
l
ino e do doutor Vinícius. E
serei
bastante breve.

O meu cliente Sebastião Jorge Lom
eo
foi acusado dos crimes que já foram mencionados aqui. Alguns, sua excelência, juiz de primeiro grau, reconheceu a prescrição, mas quero bater especificamente no artigo 333 do Código Penal, que é a chamada corrupção ativa. Como o doutor Ri
velino
falou, com muita propriedade, e essa propriedade ele é viciado desde o seu início.

E sobre a conduta que é imputada a Sebastião Jorge Lomeu, se
V
ossas
E
xcelências l
erem
o teor integral da sentença, verão que em momento algum, em momento algum, repito, em momento algum, consta algum fato ou alguma fala ou alguma promessa que Sebastião Jorge Lome
o
tenha feito, a quem quer que seja.

Vale dizer que, por ocasião da instrução, as pessoas referidas pelo ilustre Ministério Público, a pessoa de Aline, Deni
zia
, quando ouvidas em juízo, sequer ou melhor, afirmaram não conhecer a pessoa de Sebastião Jorge Lome
o
. Sabe por quê?
Porque Sebastião Jorge Lome
o
não morava em
Ib
ati
ba
, ele mora em Ma
nhuaçu
, cerca de quase 100 quilômetros de distância. A empresa,
que
ele ganhou a licitação, mas ele sequer, Se Vossa Excelência observar a ata, ele sequer assinou a ata, ele não estava presente.

E vale dizer também que, quando ouvidas em juízo, tanto Denízia como Aline, vou falar. Vou repetir. Elas afirmaram desconhecer a pessoa de Jorge Lome
o.

E vou mais longe. Se
V
ossas
E
xcelências atentarem para o texto da sentença, nas falas que sua excelência, juiz de primeiro grau, fez referência na sentença, nenhuma das falas consta promessa de Sebastião Jorge Lome
o
. E por quê? E por qu
e
ele está sendo condenado? Por que ele foi condenado a uma pena de quatro anos, sem que haja prova contra a sua pessoa, sem que haja prova que ele tenha oferecido proposta
f
antástica para quem quer que se seja? Então, a máxima do direito processal que eu digo é o seguinte, o ônus da prova é aquele que alega.

E
peço vênia
ao doutor Rivelino, por muita propriedade, não se sabe como que o Ministério conseguiu montar essa engenhoca, sem prova, e mais, como o
e
minente colega disse, com muita propriedade, baseado em uma prova não reconhecida como prova definitiva para a condenação, que é a gravação telefônica.

Senhores Desembargadores,
e
u desafio aonde que está, no processo, uma única fala, uma ligação telefônica de Sebastião Jorge Lome
o
para a Aline, para a Denise, prometendo algo. Quem acusa tem que provar. É o ônus a prova.

O Ministério Público não teve
a
a
cuidade, com todo respeito, eu tenho um aparecimento que é Ministério Público, não teve a cuidade de dizer, Sebastião Jorge Lomé ofereceu um carro para a Denísia, ofereceu uma proposta financeira para a Denísia. Isso não existe no processo. Aí eu pergunto, V. Exª, como condenar sem prova?

Peço

vê
ni
a
aqui para dizer uma frase do livro sagrado. Não sejas demasiadamente justo, porque condenarias a ti mesmo. Como condenar um varão, se não tem uma vírgula no processo que o incrimine? Então, com todas as v
ê
n
i
as excelências, Sebastião Jorge Lome
o
está de carona num carro chamado Condenação Sem Provas.

E vou mais longe, aquele que o ilu
stre
colega, doutor Vinícius falou da dosimetria. Sua Excelência, o Juiz de Primeiro G
rau,
por sinal meu vizinho de cidade, Ilha de
G
uaçuí, a sua espera feliz, distante de 35 quilômetros, ele fez uma, ele aplicou uma dosagem de pena genérica. O que diz o STF no HC-126?
Di
z
o seguinte: No julgamento do habeas corpus 126 pelo STF, decidiu-se que a pena não pode ser exacerbada unicamente com base em elementos inerentes ao tipo penal.
Esse entendimento reforça a necessidade de individualizar a pena conforme as peculiaridades do caso em concreto.

E mais à frente, O STJ também sobre a matéria diz o seguinte, no HC 438 e 639, ele destacou a importância de se observar a proporcionalidade na fixação da pena base, ressaltando que deve haver fundamentação concreta para a exasperação da pena acima do mínimo legal. Sua excelência, com todo o respeito, sem critério algum, num critério genérico, contrariando a lei penal, contrariando a jurisprudência, contrariando a doutrina. Ele ainda faz o seguinte, peço
vênia
para ler
o
trecho do que ele escreveu, para justificar a exasperação da pena, ele diz o seguinte, no item 175 do dispositivo, atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena dos acusados. Olha o que ele ressalva. Ressaltando, para justificar o aumento da pena, ressaltando que a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena acima do mínimo legal. Não existindo, portanto, critério matemático definido para a exasperação da sanção. Fixando o aumento a cargo da análise do caso concreto.

Vejam, Vossas Excelências, como todas as v
ê
n
i
as,
Deembargador

He
limar,
e
minente
Desembargador r
elator, que a argumentação do
e
minente juiz, ela é genérica.

Eu costumo dizer Excelência. Lado, como Matuto do interior de Minas Gerais, que o processo penal, ele é matemático.
2 e 2 são 4, não pode ser 4 e meio. 2 e 2 são 4, não é 4 e meio nem 5.
Então, ao argumentar dessa forma,
Sua
Excelência, não obstante ser um excelente juiz, estudioso do direito, equivocou-se.

Agrava isso aqui, o fato de Sebastião Jorge Lome
o
, não tem uma prova nos a
utos
, uma vírgula, eu desafio, uma vírgula, que impute a ele os fatos da corrupção ativa.

Aí é a questão de perguntar, essa é uma pergunta: a quem ou qual a proposta, a quem foi endereçada a proposta de corrupção ativa? Não tem no processo. Aí eu questiono: vamos condenar?
a
quela máxima lá, crucifica-o e o seu sangue caia sobre nós? Sem uma prova? Cadê o chamusco da queimadura nas vestes de Sebastião Jorge Lome
o
? Ele não, ele tem uma queimadura, ele tem um chamusco de fumaça, não tem!

Vou falar de novo para V. Exª, com todas as verdades.

V
ossa Excelências
estão aqui porque ao longo de um histórico de estudo, de vivência no meio jurídico, da judicatura, V. Exª representa o que há de melhor da justiça do Espírito Santo. Por isso estão aqui.
Mas condenar sem prova... Vou repetir uma máxima do Livro Sagrado.
Quando Davi foi posto à prova que ele tinha cometido um homicídio duplamente qualificado, quanto o marido de Besseba. Aí o profeta confrontou ele, ele disse, esse cara tem que ser morto, esse cara é você, Davi. Davi tinha um chamusco do crime. Sebastião Jorge não tem um chamusco do crime. Eu lamento, porque, como disse o doutor Rive
l
ino, 12
(doze)
anos de processo.

Hoje está abarrotado de estagiários, nos gabinetes. Poderiam estagiar daqueles, vasculhar o processo, esquadrinhar, sondar, revirar o processo, para achar uma vírgula que justificasse a condenação de Sebastião Jorge no meu. Essa vírgula não apareceu. Sabe por quê? Porque ela não existe.

Eu já estou encerrando a minha falável, eu sei que eu estou sendo extremamente enfadonho. Mas o que está em jogo é a liberdade de um homem trabalhador empresário bem-sucedido no Manh
uaçu
, que abriga na sua empresa dezenas de trabalhadores, e traz a pecha de condenação sem que exista contra ele uma única vírgula ou ponto, ou seja, o que for, ou cheiro de fumaça do crime.
E
stá sendo condenado por achar que participou Estou finalizando a minha palavra. Não compareceu na comissão de licitação, podem verificar a ata, não obstante os
21 volumes,
5.700 páginas, ele não compareceu, não tem uma ligação telefônica para quem quer que seja da Prefeitura, sobretudo para
Aline
e para a Denízia, Ele está exposto hoje perante a V. Exª, perante a comunidade de Ma
nhuaçu,
porque ele ficou segregado por 60 dias por um crime que ele não cometeu.

Qual que é a minha doxologia final, Ex
celência
s
?
Não se condena sem que haja uma prova. E a prova no processo penal, ela é matemática, ela é visível, ela é palpável, ela é tocável.
C
ontra Sebastião e Jorge Lom
eo
, contra os outros que foram citados aqui, não existem provas. Não se pode condenar porque alguém era amigo de outro alguém, sem que essa amizade tenha de alguma forma
in
surgido contra a parte de delitos.

P eço a V ossa s Excelência s
que reconheça o pedido de absolvição de Sebastião Jorge Lome
o
, e se assim não entender
V
ossas
E
xcelências, que a dosimetria da penalidade seja revista, sobretudo
em
cima dos entendimentos dos tribunais superiores que acabei de fazer referência ainda há pouco, Supremo Tribunal Federal e o STJ.

Reitero
mais uma vez, a absolvição de Sebastião Jorge Lome
o
é o que deve ocorrer aqui. Ficou preso por 60
(sessenta)
dias por um crime que não cometeu. Tanto é o processo que ele recebeu. Tinha bloqueado os valores, devolveu depois da sentença.

Agradeço a Vossa Excelência e
peço desculpa, às vezes, no momento de falar, exaspero um pouco,
m
as receba minhas considerações e que Deus possa iluminá-los no julgamento.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento os
advogados que fizeram uso da tribuna e, nes
t
a oportunidade, concedo a palavra ao eminente relator,
Desembargador Helimar Pinto
para
proferir
o voto.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O
SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Cumprimento os ilustres
advogados, doutores Sebastião Rivelino de Souza Amaral, Vinícius José Lopes Coutinho e José Inácio Francisco Muniz,
p
elas brilhantes
sus
tentações orais, mas diante de algumas questões trazidas pelos nobres advogados, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Pois não, os autos se retornarão ao gabinete
de Vossa Excelência.

*

kfm
*/
rb/con*

DATA DA SESSÃO: 07/08/2024

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

O
SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na Sessão presencial pretérita, pedi o retorno dos autos, após as brilhantes sustentações orais promovidas pelos cultos advogados, Drs. SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL, VINÍCIUS JOSÉ LOPES COUTINHO e JOSÉ INÁCIO FRANCISCO MUNIZ, a fim de cotejar os argumentos trazidos na tribuna com as provas colacionadas aos autos.

Cumprimentando os advogados, passo ao voto.

PRELIMINARES

NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DE SUAS PRORROGAÇÕES E NECESSIDADE DE TRANSCRIÇÕES DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS - (PRELIMINARES ALEGADAS NOS RECURSOS DE JANILSON ZUCCON, ALINE GOMES PEREIRA e SILVIO JOSÉ FERREIRA)

De acordo com os apelantes, o requerimento pugnando pela autorização para a realização das interceptações telefônicas, que integra o PIC 02/2012 – referente à denominada Operação Hidra, evidencia a ausência de qualquer diligência prévia à decretação da medida judicial. Sustenta, ainda, que a medida extrema fora deferida, tão somente, em razão da existência de uma denúncia anônima.

Aduz, também, que a legalidade das interceptações telefônicas deferidas nos autos do PIC 02/2012 – Operação Hidra, fora enfrentada em duas ações penais que tramitam perante a 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, tombadas sob nºs 5000320-35.2019.4.02.5002 e 5001246-16.2019.4.02.5002, tendo o Juiz Federal reconhecido a nulidade das interceptações telefônicas.

Adianto que a conclusão proferida em 1ª Instância na Justiça Federal não fora sufragada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual proveu R
ecurso em Sentido Estrito do Ministério Público Federal,

declarando que “Se as interceptações telefônicas que lastrearam o início das investigações da denominada Operação Hidra não estão baseadas unicamente em denúncia anônima, conforme já decidido em feitos correlatos ao presente "writ" e cujas decisões foram referendadas no âmbito dos tribunais superiores, não há que falar em ausência de justa causa para o início da persecução penal em juízo.”

(Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2020. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO N° 5004893- . 19.20 19.4.02.5002/ES,RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES.)

Anoto que a referenciada nulidade das interceptações telefônicas fora analisada pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 133148, impetrado pelo apelante Janilson, sendo julgada válida a medida autorizada nos autos da “Operação Hidra”, senão vejamos:

“
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DELATIO CRIMINIS: DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. FACTÍVEL A RAZOÁVEL PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO MAGISTRADO NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS: INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a
delatio criminis
, como se dá na espécie, ou quando na ação penal, a condenação fundamenta-se em conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III - A necessidade de interceptação telefônica, na espécie, foi devidamente demonstrada pelo juízo natural da causa, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art. 2° da Lei 9.296/1996. IV - Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e que o contexto fático delineado pela parte requerente indica a sua necessidade como único meio de prova para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 (quinze) dias entre cada uma delas. V - O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação criminal (art. 400, § 1°) . VI - Inadmissibilidade de dilação probatória em habeas corpus. VII - Ordem denegada.

(HC 133148, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21-02-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”

A mesma matéria também fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 38.566/ES, tendo ressaltado que a interceptação telefônica não fora autorizada, tão somente, em razão da existência de denúncias anônimas. No voto proferido no RHC 38.566/ES, o Min. Relator ressaltou que “
O Ministério Público Estadual, após ‘ouvir informalmente alguns candidatos que realizaram a prova no dia 18 de março, restou ainda confirmado que pessoas listadas como já aprovadas, entregaram rapidamente a prova e outras teriam até entregado a prova em branco’ (fl. 588) e confirmar por meio de ‘contato com a população e através de investigação de campo’ (fl. 589) a existência de fortes indícios da prática dos crimes apontados nas denúncias anônimas, o Parquet Estadual, com base nos elementos até ali produzidos, requereu a interceptação das comunicações telefônicas dos suspeitos pelo prazo de quinze dias
.

No mesmo sentido, também não se constata qualquer ilegalidade no deferimento das prorrogações das interceptações telefônicas, as quais foram justificadas por sua imprescindibilidade diante da necessidade da identificação de todos os envolvidos e da extensão de participação de cada um nas práticas delituosas. Ressalte-se que a complexidade do feito, que ensejou a denúncia de 13 (treze) indivíduos, não poderia ser esclarecida no prazo augusto de 15 (quinze) dias da quebra do sigilo inicial.

Por fim, em relação às teses de necessidade de transcrição das conversas interceptadas, trata-se de argumentos que não encontram guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “prescinde a
transcrição
integral do conteúdo das conversas captadas por meio de
interceptação

telefônica
, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das
interceptações

telefônicas
, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). (ARE 1290074 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022).

Por todo o exposto,
rejeito as preliminares.

É como voto.

INÉPCIA DA DENÚNCIA (PRELIMINAR ALEGADA NOS RECURSOS DE JANILSON E DENÍSIA)

O apelante Janilson informa que a denúncia é extremamente vaga ao narrar sua conduta, sendo o mesmo argumento veiculado no recurso da apelante Denísia.

Na lição de Renato Brasileiro “
elementos essenciais são aqueles necessários para identificar a conduta como fato típico e que devem estar presentes na peça acusatória, já que a falta de um deles significa descrição

de fato não criminoso, sendo evidente o prejuízo à defesa, que tem direito a ver o fato delituoso inteiramente exposto em todos os elementos que o compõem.”
1

Analisando-se a narrativa constante da denúncia, observa-se que todos os elementos essenciais foram descritos, na medida em que a conduta dos réus foi detalhada no sentido de que participaram de licitações previamente ajustadas para burlar o caráter competitivo do certame. Além disso, contavam com o auxílio de servidoras da Prefeitura para obtenção de pagamentos e documentos, sendo possível constatar, por meio das interceptações telefônicas constantes dos autos, que havia uma promessa de auxiliá-las na aprovação em concurso público e manutenção em cargo público.

Acrescento que a defesa da apelante Denísia suscita inépcia da inicial por atipicidade da conduta, argumentando que devem ser absolvidos sumariamente, pela falta de condição para exercício da ação penal (inexistência de crime – ausência de tipicidade).

Quanto a tal argumento, adoto fundamentação
per relationem
, exarada pelo Ministério Público em contrarrazões no sentido de que “
a preliminar de inépcia da denúncia, por atipicidade da conduta (elemento subjetivo do tipo), são argumentos trazidos pelo réu que não são aferíveis em sede

de preliminar, pois, na verdade, pretendem a discussão do próprio meritum causae, fato que demanda dilação probatória.”

Finalmente, “a superveniência de sentença penal condenatória de cognição exauriente torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia, não havendo razão para a análise da higidez formal da persecução penal se da condenação já se presume o acolhimento formal e material da inicial acusatória" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.880.425/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 24/2/2022).

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

INCONSTITUCIONALIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O apelante Janilson ainda defende a inconstitucionalidade do Procedimento Investigativo realizado pelo Ministério Público sob o argumento de que as funções do Ministério Público estão descritas nos arts. 127, I e 129, ambos da Constituição Federal, não existindo dispositivo permitindo ao
Parquet
a realização de investigação e instrução criminal preliminar a ação penal.

A questão referente à constitucionalidade, ou não, da realização de procedimento investigatório de natureza penal pelo Ministério Público está pacificada no Tema 184 do Supremo Tribunal Federal, com tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição.”

Rejeito a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
JANILSON ZUCCON, SILVIO JOSÉ FERREIRA, SEBASTIÃO JORGE LOMEU, DENÍSIA DIAS BATISTA E ALINE GOMES PEREIRA
em face da sentença de pp. 163/205 (Id. 5182556, Vol. 20), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, por meio da qual os três primeiros apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 333, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, e as duas últimas apelantes às penas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, todos em regime inicialmente semiaberto.

Ressalto que os apelantes Janilson, Silvio e Sebastião Jorge foram denunciados pela prática dos delitos previstos no art. 288, do Código Penal (formação de quadrilha), art. 333, do Código Penal (duas vezes – corrupção ativa). E art. 90, da Lei nº 8.666/93 (cinco vezes – fraude em licitação).

As apelantes Aline e Denísia, por outro lado, foram denunciadas, apenas, pela prática do delito previsto no art. 317, do Código Penal (corrupção passiva).

Na oportunidade em que fora proferida a sentença condenatória, houve a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes Janilson, Silvio e Sebastião, em relação aos delitos previstos no art. 288, do Código Penal, e art. 90, da Lei nº 8.666/93, de sorte que remanesce apenas a condenação pela prática do delito previsto no art. 333, do Código Penal.

Diante da complexidade da dinâmica delitiva descrita na denúncia, peço vênia para transcrever apenas os trechos que importam para análise dos fatos que não foram alcançados pela prescrição:

“
Como mencionado acima, o foco das licitações fraudadas era o Município de Ibatiba, onde as empresas BEIRA RIO, MÁXIMA, IMIGRAN e G3 faziam um rodízio de vitórias nas licitações, contando com a colaboração de membros da Comissão de Licitação, como se demonstrará abaixo.

Todavia, os interesses da quadrilha não estavam limitados a fraudar o certame e por isso, meses de janeiro a agosto do corrente ano, em dias e horários diversos JANILSON, SILVIO e JORGE ofereceram e prometeram vantagem indevida a duas servidoras que ocupavam cargos estratégicos na Administração Pública de Ibatiba, ALINE e DENÍSIA, para praticarem atos de ofício, como liberação rápida de verbas, antecipação de pagamentos, falsificação de ordens de serviços, facilitação das fraudes em licitações, dentre outros, em beneficio da quadrilha e descumprindo dever funcional.

“
Desse modo, nos meses de janeiro a agosto do corrente ano, em dias e horários diversos, as denunciadas ALINE e DENÍSIA aceitaram promessa de vantagem indevida para, em razão das funções que exerciam no Município, passassem a colaborar com a atividade criminosa da quadrilha de JANILSON, SILVIO e JORGE.

Segundo apurado nas interceptações, à denunciada DENÍSIA foi oferecida por JANILSON (agindo também no interesse de SILVIO e JORGE) a promessa de emprego garantido e para tanto a denunciada passou a colaborar com a quadrilha, defendendo os interesses dos denunciados, cuidando da liberação dos processos licitatórios, informando-lhes sobre verbas que o Município receberia de interesse do grupo, tendo inclusive forjado data de ordem de serviço da obra das paralelas, simulando que a obra já estava iniciada fisicamente, para que as transferências de valores não fossem bloqueadas pelo período eleitoral (fi. 292, Apenso 1, Volume III).

ALINE, conforme comprovam as mensagens de texto enviadas à JANILSON, no exercício do cargo de chefe de gabinete, colaborava diretamente com os líderes da quadrilha, sendo-lhe oferecido pelos denunciados a promessa de aprovação no concurso público da Câmara Municipal de Ibatiba, realizado pela MSM CONSULTORJA (fls. 85/9 1, Apenso 1, Volume 4 e depois, como a aprovação restou inviabilizada, a denunciada continuou colaborando com os denunciados, que lhes prometeram um emprego garantido no Município de Ibatiba, na próxima gestão.

Em relação à promessa de aprovação no concurso público, o diálogo ocorrido no dia 17.05, às 18h48min (fi. 272, Apenso 1, Volume III) demonstra a intervenção direta de JANILSON junto à DETSI, na tentativa de obter a aprovação prometida à ALINE. Nessa conversa JANILSON inclusive se dispôs a ir até Teófilo Otoni-MG para tratar da fraude na aprovação: "aí se for o caso você marca outra data que eu vou aí". No dia 18.05, às 12h51min (fi. 273, Apenso 1, Volume III), ALINE enviou mensagens de texto para JANILSON pedindo que o mesmo cumprisse a promessa ("lute pela minha causa'). No dia 20.05, às l0h0lmin (fi. 274, Apenso 1, Volume III), no dia da prova, ALINE enviou outra mensagem para JANILSON informando que " os gabaritos foram assinados no momento das provas. O cara já devia saber disso. Funcionários da câmara assinaram". Com isso, não foi possível aplicar a fraude no concurso público, tendo JANILSON, no dia 20.05, às 12h17min (fi. 939, Apenso 1, Volume V), dito então para SÍLVIO que "o negócio da tal deu errado (..) ela passou mensagem aqui", sendo respondido por SILVIO que talvez daria certo ainda. O diálogo do dia 18.06, às 20h50min (fl. 292, Apenso 1, Volume III), entre ALINE e JANILSON, demonstra que DENÍSIA também atuava em benefício da quadrilha mediante promessa de manutenção de emprego. ALINE nessa conversa cobrou de JANILSON a garantia do seu emprego e de DENÍSIA, sendo respondido por JANILSON que estava "tudo certo". A conduta de DENÍSIA colaborando com JANILSON e o restante do grupo restou evidenciada no diálogo do dia 03.07, às 17h29min (fl. 375, Apenso 1, Volume IV), quando esta denunciada fala para JANILSON que" desde semana passada está cobrando o pessoal da licitação para fechar o processo da ponte Santa Izabel e "paralelas" (vencida pela WRA de JORGE), demonstrando seu receio de risco de bloqueio de pagamento em razão do período eleitoral.

Nesse mesmo diálogo DENÍSIIA tenta se desculpar com JANILSON dizendo que estava "fazendo a parte dela”. Em seguida, afirma que se "a gente deu uma ordem de serviço na semana passada, era para a documentação estar pronta", indicando que forjaram uma ordem de serviço sem que o procedimento estivesse sequer concluído.

Prova disso é o conteúdo do diálogo do dia 13.06, às 12h20min (fi. 290, Apenso 1, Volume III), onde DENÍSIA (usando o número 28 99967427, confirmado em depoimentos) afirma para JANILSON que vai ver com o prefeito e com Dr. Raphael para fraudar uma ordem de serviço, simulando que a obra já estivesse iniciada (fisicamente) para assim JANILSON poder receber os pagamentos da obra (porque em ano eleitoral todas as transferências de verbas de convênios são suspensas, salvo se a obra já estiver iniciada fisicamente).

As promessas de aprovação no concurso público e de emprego garantido na próxima gestão, caso a oposição ganhasse, foram confirmadas pela denunciada ALINE quando inquirida na Promotoria de Justiça de Ibatiba (fis. 322/323 pic 02/02), e as denunciadas sabiam que as promessas podiam ser cumpridas porque SILVIO é aliado do candidato da oposição, tendo ainda contato direto com o dono da MSM, DETSI GAZINELLI, enquanto o JANILSON é pessoa influente.

Depreende-se ainda das interceptações que as denunciadas tinham conhecimento sobre as fraudes nas licitações e colaboravam com a continuidade do esquema criminoso, agilizando montagem de processos das paralelas, licitação vencida pela WRA, de pagamentos da G3, sempre lidando diretamente com JANILSON, que sempre agia também em nome de SILVIO e JORGE.”

Em relação aos fatos que ocorreram na Comarca de Ibatiba, apurou-se que os apelantes eram sócios-proprietários de empresas que participavam recorrentemente de certames relacionados à implantação de infraestrutura no Município de Ibatiba. Após formalização dos contratos públicos contavam com o auxílio de duas servidoras da Prefeitura, Aline Gomes Pereira, Chefe de Gabinete do Prefeito, e Denísia Dias Batista, Assessora de Planejamento do Município.

Extrai-se da denúncia que os apelantes Janilson, Silvio e Jorge, entre os meses de janeiro e agosto de 2012, em dias e horários diversos, ofereceram e prometeram vantagem às servidoras Aline e Denísia, que ocupavam cargos estratégicos na administração pública de Ibatiba, para praticarem atos de ofício, como liberação rápida de verbas, antecipação de pagamentos, falsificação de ordens de serviço, facilitação das fraudes de licitação, dentre outros, em benefício da associação criminosa que integravam.

Todos os apelantes requereram a absolvição, de modo que é necessário analisar a tipicidade das condutas que lhes foram imputadas.

Em relação aos delitos de corrupção ativa e passiva, dispõem o art. 333 e 317, ambos do Código Penal, que:

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem
:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Anoto que o delito de
corrupção ativa
prescinde de resultado naturalístico, sendo crime formal que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida.

Igualmente, o delito de corrupção passiva trata-se de delito formal e instantâneo, que se consuma com a solicitação da vantagem indevida, sendo que o efetivo recebimento da vantagem requerida é mero exaurimento do crime.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. CORRUPÇÃO PASSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AINDA QUE AS AÇÕES OU OMISSÕES INDEVIDAS NÃO ESTEJAM DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES FORMAIS DO SERVIDOR PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. AUSENTE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

1. Não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial, o que não ocorreu na presente hipótese.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a conduta praticada bem se amolda ao tipo penal, pois
o delito de corrupção passiva trata de crime formal, bastando para a sua consumação a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 317 do Código Penal, isto é, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional ou de que a ação indevida esteja dentro das atribuições formais do funcionário público,bastando que, em razão da função pública, o agente possa interferir para que se alcance o resultado prometido em troca da vantagem ilícita.

(...)

(HC 305.500/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016)" (AgRg no AREsp 1555420/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

6. Agravos regimentais improvidos.

(AgRg no AREsp n. 2.010.695/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)”

Na hipótese dos autos, a denúncia aponta que o apelante Janilson, com aquiescência dos apelantes Sílvio e Sebastião, prometeu às servidoras Denísia e Aline a aprovação em certame público que ocorreria no Município de Ibatiba.

Em relação a tal conduta, a sentença apontou as provas que permitem a conclusão de que houve essa promessa indevida.

Toda a investigação iniciou-se após populares de Ibatiba denunciarem possíveis fraudes no concurso público para assunção de cargos na Prefeitura do Município. Após colheita de depoimentos e investigações preliminares, fora autorizada interceptação telefônica, sendo possível detectar uma conversa em que a apelante Aline, no dia 18.5.2012, às 12h51min,
solicita
intervenção de Janilson junto a um rapaz, pois um pedido dele poderia ajudá-la.
Vejamos:

“
Amigo, não me abandona, lute pela minha causa. Um pedido seu para o rapaz tem peso. Você sabe que pode contar comigo sempre. Abraços”
.

Adite-se que o concurso para provimento dos cargos na Prefeitura de Ibatiba seria realizado no dia 20.5.2012. Exatamente no dia da prova, 20.5.2012, a apelante Aline envia nova mensagem a Janilson, com o seguinte teor:

“
+ uma vez sou feita de idiota. Que pena que nem todo mundo preza por suas amizades com toda sinceridade. Abraços

Os gabaritos foram assinados no momento das provas. O cara [Detsi] já devia saber disso. Funcionários da câmara assinaram.”

Logo após a mensagem de insatisfação passada pela apelante Aline, Janilson encaminha mensagem a Sílvio, também ora apelante, relatando os fatos

“
Janilson: Acho que o negócio da “Tal” deu errado!

Silvio: Por que?

Janilson: Ela passou mensagem aqui, mas eu também... Depois a gente mexe nesse trem...

Silvio:
Mas ela não sabe de nada não!

Janilson: Deixa quieto. Talvez dá certo ainda.”

O teor da conversa entre Janilson e Sílvio demonstra que estavam em conluio para auxiliarem a apelante Aline no certame, tanto o é assim que após o diálogo com Janilson, Sílvio encaminha, no dia seguinte - 21.5.2012, mensagens a Detsi, o qual era sócio da empresa responsável pela aplicação das provas:

“
Detsi: você viu lá o que aconteceu, né?

Silvio: Não estou sabendo não!

Detsi: A OAB esteve lá... teve uma confusão danada... O presidente da Câmara mandou duas pessoas lá assinar tudo quanto é gabarito lá...

No dia
18/6/2012
, às 20h50min, a apelante Aline enviou mensagem ao apelante Janilson, constando o seguinte diálogo:

Aline: O meu contrato com você no ano que vem, tá certo mesmo? (...)

Aline: E o da Denise?

Janilson: Tudo certo.

Aline: Não pula fora não, hem!

Janilson: Você acha, minha querida!

Aline:
Se você pular fora do que combinou comigo, o pau vai quebrar pra você, hem
!

Nota-se dos diálogos acima transcritos que a apelante Aline colaborava com o apelante Janilson em relação aos contratos estabelecidos pela Prefeitura com a Empresa pertencente ao apelante.

Em relação à suposta promessa de que seria aprovada no concurso público, a apelante, em depoimento prestado na sede do Ministério Público de Ibatiba (
link
inserido no Id. 8140424, 0000383-64.2012.8.08.0064, Anexo 2º pdf), confessou que solicitou a Janilson que interviesse para sua aprovação no certame por ser ele pessoa influente na cidade. Destaco o respectivo trecho de seu depoimento:

“
(...)Que sobre a mensagem que a declarante enviou para o telefone celular de JANILSON (28)99861234, no dia 18.05, as 12:51:57hs, onde escreveu "
amigo, não me abandona, lute pela minha causa. Umpedido seu para o rapaz tempeso. Vc sabe que pode contar comigo sempre. Abracos"
: A declarante esclarece que havia pedido a interferência de JANILSON para conseguir ser aprovada no concurso da câmara de Ibatiba, haja vista que JANILSON tem forte relacionamento com SILVÃO e este, por sua vez, tem estreito relacionamento com DETSI, sócio da empresa MSM que estava realizando o concurso da câmara. Que o rapaz a que se refere é a DETSI. Que sobre a outra mensagem enviada no dia 20.05, as 09:56:47hs, onde consta:
"+ uma vez sou feita de idiota. Que pena nemtodo mundo presa por suas amizades corn toda sinceridade. Abraços"
, a declarante diz que, como os gabaritos foram assinados pelos funcionários da câmara e pelo representante da OAB, no momento em que a prova estava sendo realizada, concluiu que não seria possível mexer, modificar ou trocar o gabarito, conforme mensagem que a declarante encaminhou a JANILSON, na mesma data, as 10:01:57 hs com o seguinte teor: "Os gabaritos foram assinados no momento das provas. O cara já devia saber disso. Funcionários da câmara assinaram". Que até a declarante sair da sala de provas do concurso da câmara somente as duas funcionárias da Câmara havia assinado os gabaritos, mas o pessoal da OAB estava no prédio, assinando todos os gabaritos. Que o "cara" é o DETSI. Pelo que se recorda, só fez esse pedido a JANILSON. mas SILVIO estava ciente do pedido.
Que JANILSON disse que ia tentar atender

opedido da declarante de conseguir sua aprovação no concurso da câmara.(...) "

Cotejando as provas existentes nos autos, constata-se que a apelante Aline solicitou que o apelante Janilson interviesse em seu favor para ser aprovada em concurso público, tendo este, em comunhão de desígnios com o apelante Sílvio, consoante registros acima, atuado em seu favor, porém, diante da atuação da OAB no dia do concurso público, realizando assinaturas nos gabaritos, não obteve a aprovação.

Nota-se que as provas existentes nos autos apontam que o pedido partiu da própria apelante Aline, ao passo que Janilson aderiu a sua vontade e, diante de sua influência na cidade, intercedeu pela apelante.

Neste contexto, a conduta de Aline, ao solicitar vantagem indevida (aprovação em concurso público), valendo-se da posição que ocupava na Prefeitura (Chefe de Gabinete do Prefeito), demonstra a caraterização de todas as elementares do
delito de corrupção passiva.

No entanto, entendo que o crime de corrupção ativa praticado pelo apelante Janilson decorre de outro fato descrito na denúncia: a promessa de emprego às apelantes Aline e Denísia, consoante é possível depreender do diálogo abaixo descrito:

“
Que no diálogo do dia 18.06, às 20:50:33hs, onde conversa com JANILSON onde diz: "O meu contrato com você no ano que vem, tá certo mesmo? Janilson diz que está tudo certo. Aline diz: E o da Denise? Janilson diz: Tudo certo. Aline diz: Não pula fora não, hem! Janilson diz: Você acha, minha querida! Aline diz: Se você pular fora do que você combinou comigo, o pau vai quebrar pra você, hem!
Fernando conversou comvocê? Janilson diz que conversou. Alinediz: Positivo? Janilson

diz: Positivo. Aline diz: Você consegue controlar essa situação? Janilson dizNão precisa ter medo.

Fala comesse povo pra ficar

maisativo, pelo amor de Deus
. Aline ri e diz: Mas você já sabia? Janilson diz: Não. O Silvio já ligou lá pra Vitória. Aline diz: Conversou com ela? Porque ela é o catisco, . hem. Janilson diz: Meu bem, ela não tem nem o que fazer. Não vamos ficar dando moral pra essas pessoas não, entendeu?
Sóque o Silvio

jáligou pro homem láprainteragir

lá, pra resolver isso de uma vez portodas
.
Aline diz: Entãonão dáproblema

não!
Janilson diz: Não tem como dar problema. Aline concorda. Janilson comenta com Aline que ele e Silvio estão chegando em Vargem Alta. Aline concorda. Janilson diz: Amanhã eu não vou aí não porque eu tenho um negócio pra resolver, mas quarta-feira a gente conversa. Aline concorda. Janilson diz: Pode sacramentar, que não tem volta não. Aline concorda", a declarante esclarece que por ser ano de eleições municipais e ocupar cargo comissionado, fica preocupada com o que vai acontecer na próxima gestão e como JANILSON é pessoa influente e amigo de SILVÃO, o qual apoia o candidato JOSE ALCURE,
a declarante

ea DENISE foioferecido por eles, JANILSON e SILVAO que era para elas ficarem tranquilas e trabalhando que eles tentariammanter as duas trabalhando no Município, não sabendo se no mesmo cargo ou em outra
; Que quando diz "Se vc pular fora do que combinou comigo, o pau Vai quebrar para vc' diz que foi apenas uma forma infeliz de brincar; Que SILVAO está apoiando Jose Alcure e JANILSON ainda não se posicionou, pelo que sabe a declarante; Que não se lembra a quem se referia quando disse que a mulher de Vitória era um catisco; Que existem duas obras que estão sendo executadas com verba da câmara: a feira de produtores rurais e casa do idoso por isso pediu que JANILSON conversasse com VALERIA, no dia 20.06, para dar um arrocho na Valéria lá, que ela não repassou o dinheiro ainda"; Valéria é chefe de gabinete da Câmara Municipal e é responsável por fazer o repasse de verba da câmara para o Município e em seguida é feito o pagamento ao construtor (...)

Nota-se que, após o plano malsucedido da apelante em ser aprovada no concurso público da Prefeitura de Ibatiba, novas conversas comprometedoras foram observadas nos diálogos, sendo possível constatar que o apelante Janilson havia prometido mantê-la em cargo público comissionado após o final da gestão do Prefeito à época dos fatos. No mesmo diálogo, Janilson tranquiliza a apelante Aline, afirmando que não teria como dar errado e que era para o pessoal ficar mais “ativo”, sugestionando uma atuação de modo a favorecê-lo.

Observa-se que a prática delitiva, ainda, contava com a participação do apelante Silvio, já que este é mencionado por Janilson como a pessoa que realizaria as intermediações para a manutenção da apelante Aline e Denise em algum cargo.

Em novas conversas interceptadas, nota-se uma atuação ativa de Aline e Denísia para facilitar a liberação de valores em benefício dos corréus Janilson e Sílvio, senão vejamos:

13/06/2012 - 12h20min.:

Entre Janilson e uma mulher não identificada. MNI: O que eu pensei?
Se ele sinalizar que está tudo ok, a gente dá a ordem de serviço (...) Pra caracterizar que a obra está iniciada, entendeu?
Janilson: Entendi.

18/06/2012 - 14h58min.: Aline: Liga pro nosso amigo de Venda Nova [Janilson] e pede ele pra vir urgente na Prefeitura, resolver uns problemas das paralelas, tá?

Silvio concorda.

20/06/2012 - 12h13min.:

Janilson: Dá um arrocho na Valéria lá, que, segundo Alúcio, ela não repassou o dinheiro ainda. Aline: Vou ligar pra ela.

03/07/2012 - 17h29min.:

- Denise: “a gente faz a parte da gente, eu já fui lá em cima duas vezes pedir isso e Marco Antônio torce o nariz, Elenita torce o nariz, como eu estivesse pressionando, entendeu?”

- Denise fala que hoje ela chegou cedo e ligou para Marco Antônio e pediu prioridade nisso... e que o
Silvio falou: Denise na hora que instalar a outra placa amanhã cedo eu trago as fotos para você aqui, é só juntar isso e levar. [como se só a colocação da placa ensejasse o pagamento pleiteado pela quadrilha]

- Denise fala que foi cobrar lá em cima agora e disseram que o Johnson não assinou a documentação... [função que competia a Aline].
Então assim eu estou te deixando ciente porque o que da pra eu fazer Janilson, eu não meço esforços e depois por causa de uma bobeira... mas se eu entrego o documento só sexta-feira, que dizer sexta-feira está em cima da hora
. Janilson: Ahã.

Denísia: Se a gente deu uma ordem de serviço à semana passada, era para a documentação está pronta.

Janilson: Eu vou ligar para ele (Johnson) aqui.

03/07/2012 - 18h51min.:

Aline: Está tudo assinado [demonstra que cumpriu sua parte].

Janilson: Então tá, deixa que eu vou conduzir o resto aqui então.

Aline fala que já está assinada a ponte Santa Isabel e a Paralela.

Diante dos relatos acima transcritos, é possível visualizar que Denísia teve uma atuação fora da legalidade, porquanto emitiu ordem de serviço sem que toda a documentação necessária fosse entregue à Administração Pública. Além disso, observa-se que atuou para que houvesse a liberação de pagamento aos apelantes Janilson e Silvio, sem que fosse comprovado o efetivo início das obras, mediante a aceitação de fotos e instalação de placas como prova da execução do serviço.

Nos termos do Parecer da D. Procuradoria de Justiça
“ servidor público que pratique atos de ofício, como liberação rápida de verbas, antecipação de pagamentos, falsificação de ordens de serviços, facilitação das fraudes em licitações, em benefício da quadrilha comete o crime de corrupção passiva, como é o caso dos autos, isso porque restou plenamente comprovado que as apelantes Denísia e Aline, em razão dos cargos ocupados, auxiliavam os corréus no cometimento das fraudes nos certames licitatórios, objetivando a aprovação em concurso público
”,
assim como a manutenção em algum cargo público ao final da gestão do Prefeito eleito à época.

Por todo o exposto, nota-se que a conduta delitiva em relação aos apelantes Janilson, Sílvio, Denísia e Aline fora bem delimitada pelas provas produzidas nos autos, consistentes na própria confissão extrajudicial das rés, diálogos captados em interceptação telefônica, somada a toda a prova documental colacionada no presente caderno processual.

Portanto, apesar dos argumentos defensivos muito bem desenvolvidos, não tenho como acolher os pleitos absolutórios desses apelantes, pois as provas dos autos corroboram a narrativa acusatória, com a segurança necessária à condenação penal, especialmente pelo fato de que, dentro do contexto revelado, embora Janilson e Sílvio não fossem os responsáveis diretos pelo certame, demonstraram especial e real influência sobre a DETSI e, em segundo momento, sobre potenciais agentes responsáveis por contratações de funcionários, de modo que
a vantagem ilícita por eles oferecida era real, não se configurando o alegado crime impossível.

No que tange ao apelante Sebastião Jorge, por outro lado, entendo que as provas que o ligam à prática delitiva são frágeis.

Analisando-se as provas existentes nos autos, constata-se que Sebastião Jorge era proprietário de empresas que faziam um esquema de rodízio, em acordo com empresas pertencentes ao apelante Janilson, para vencer licitações em municípios interioranos, violando o caráter competitivo dos procedimentos de licitação. Assim, a prática da conduta prevista no art. 90, da Lei nº 8.666/90, pelo apelante Sebastião foi devidamente demonstrada, porém fora alcançada pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Todavia, quanto à conduta prevista no art. 333, do Código Penal (corrupção ativa), constata-se que lhe fora imputada, tão somente, em razão de possuir uma ação conjunta com os apelantes Janilson e Sílvio nas fraudes aos procedimentos de licitação, sem que houvesse apontamento de uma conduta concreta no sentido de que tenha oferecido ou prometido alguma vantagem indevida a funcionário público.

Percebe-se que na intermediação para aprovação em concurso público das apelantes Aline e Denísia houve a atuação de Janilson e Sílvio, junto à Detsi, o proprietário da empresa que aplicou a prova para provimento de cargos na Prefeitura de Ibatiba.

Após, sem sucesso na obtenção do cargo público às apelantes Aline e Denísia, houve nova atuação de Janilson e Sílvio, os quais efetuaram ligações para pessoas influentes e que prometeram mantê-las em cargo público. Adite-se que a atuação dos réus fora confirmada pelas apelantes Aline em seu depoimento prestado na sede do Ministério Público, afirmando que JANILSON e SILVÃO (Silvio) haviam falado para
“
elas ficarem tranquilas e trabalhando que eles tentariammanter as duas trabalhando no Município, não sabendo se no mesmo cargo ou em outro”
;

Diante de tal cenário, não se constata menção ao nome de Sebastião Jorge nas promessas de cargo público às apelantes Denísia e Aline, de sorte que, diante da insuficiência de provas, julgo necessário absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Passo, então, à análise das teses que tocam à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA.

Apelante Aline Gomes Pereira

Observa-se que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime altamente reprovável),
motivos
(não justificam o crime),
circunstâncias
(não favorece a acusada),
consequências
(prejuízo ao erário) sendo a pena-base exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Embora as circunstâncias tenham sido valoradas de forma inidônea, mediante fundamentação genérica, constato a existência de elementos nos autos capazes de reforçá-las.

De fato, a
culpabilidade
da apelante Aline extrapolou aquela inerente ao delito de corrupção passiva, tendo em vista que a vantagem solicitada pela apelante (aprovação em concurso público) representava não apenas prejuízo à Administração Pública, mas, também, aos candidatos mais bem preparados para o certame. Os
motivos
apresentados foram egoísticos, revelados pela intenção da apelante em buscar aliados para se manter em cargo na Administração Pública. As
circunstâncias
também são reveladoras de maior gravidade, já que a apelante valia-se da posição de Chefe de Gabinete do Prefeito para ter acesso a informações privilegiadas e repassá-las para os demais corréus. As
consequências
também extrapolaram aquelas inerentes ao delito, porquanto sob as promessas de que seria mantida em cargo público, atuou ativamente na Prefeitura de Ibatiba repassando informações privilegiadas aos corréus, bem como funcionou como facilitadora para que as fraudes às licitações municipais permanecessem, sagrando-se vencedoras as empresas ligadas aos apelantes Janilson e Sílvio. Além disso, os fatos geraram grande insatisfação aos munícipes de Ibatiba, abalando de forma grave a moralidade administrativa, já que houve inúmeras denúncias apontando a falta de lisura nos certames elaborados pelo Poder Executivo Municipal.

Nessa ordem de ideias, entendo que o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais consideradas negativas representa a utilização de fração inferior a 1/8 sobre o intervalo de pena (2 a 10 anos) para cada vetorial, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitivamente em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão

e

24 (vinte e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Apelante Denísia Dias Batista

Observa-se que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime altamente reprovável),
motivos
(não justificam o crime),
circunstâncias
(não favorece a acusada),
consequências
(prejuízo ao erário) sendo a pena-base exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Embora as circunstâncias tenham sido valoradas de forma inidônea, mediante fundamentação genérica, constato a existência de elementos nos autos capazes de reforçá-las.

De fato, a
culpabilidade
da apelante Denísia extrapolou aquela inerente ao delito de corrupção passiva, tendo em vista que a apelante praticou atos fora da legalidade, permitindo que fotos atestassem a conclusão da 1ª etapa de uma obra licitada pelo Município, ensejando, assim, o pagamento indevido à empresa do corréu Janilson. Os
motivos
apresentados foram egoísticos, revelados pela intenção da apelante em buscar aliados para se manter em cargo na Administração Pública. As
circunstâncias
também são reveladoras de maior gravidade, já que a apelante valia-se do cargo de Assessora de Planejamento do Município para ter acesso a informações privilegiadas e repassá-las para os demais corréus. As
consequências
também extrapolaram aquelas inerentes ao delito, porquanto sob as promessas de que seria mantida em cargo público, atuou ativamente na Prefeitura de Ibatiba repassando informações privilegiadas aos corréus, bem como funcionou como facilitadora para que as fraudes às licitações municipais permanecessem, sagrando-se vencedoras as empresas ligadas aos apelantes Janilson e Sílvio. Além disso, os fatos geraram grande insatisfação aos munícipes de Ibatiba, abalando de forma grave a moralidade administrativa, já que houve inúmeras denúncias apontando a falta de lisura nos certames elaborados pelo Poder Executivo Municipal.

Nessa ordem de ideias, entendo que o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais consideradas negativas representa a utilização de fração inferior a 1/8 sobre o intervalo de pena (2 a 10 anos) para cada vetorial, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitivamente em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Apelante Janilson Zuccon

A pena-base do apelante também fora exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mediante a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, sem que houvesse fundamentação idônea para a consideração negativa de tais vetoriais.

Embora as circunstâncias tenham sido valoradas de forma inidônea, mediante fundamentação genérica, constato a existência de elementos nos autos capazes de reforçá-las.

A
culpabilidade
do apelante Janilson extrapolou aquela inerente ao delito de corrupção ativa, tendo em vista que era pessoa influente na cidade e praticava com frequência crimes contra a administração pública, formulando alianças com empresas do setor de Engenharia para praticar fraudes a procedimentos licitatórios. Deste modo, a burla ao caráter competitivo das licitações e o oferecimento de vantagens a servidores públicos tornou-se parte inseparável de sua atuação empresária, de modo que o delito merece maior reprovação. Os
motivos
foram egoísticos, na medida em que o apelante Janilson e o corréu Silvio, pretendiam monopolizar as licitações que ocorriam no Município de Ibatiba e demais municípios vizinhos. As
circunstâncias
também são reveladoras de maior gravidade, já que o apelante valia-se da grande influência que possuía com pessoas ligadas ao Poder Executivo Municipal, e até mesmo em outras cidades, para prometer vantagens indevidas a servidores, permanecendo na prática de tais ações por considerável período de tempo. As
consequências
também extrapolaram aquelas inerentes ao delito, porquanto sob as promessas de que seriam mantidas em cargo público, duas servidoras atuaram ativamente na Prefeitura de Ibatiba repassando informações privilegiadas aos corréus, permitindo que, nas licitações municipais, permanecessem, sagrando-se vencedoras as empresas ligadas aos apelantes Janilson e Sílvio. Além disso, os fatos geraram grande insatisfação aos munícipes de Ibatiba, abalando de forma grave a moralidade administrativa, já que houve inúmeras denúncias apontando a falta de lisura nos certames elaborados pelo Poder Executivo Municipal.

Nessa ordem de ideias, entendo que o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais consideradas negativas representa a utilização de fração inferior a 1/8 sobre o intervalo de pena (2 a 10 anos) para cada vetorial, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal, eis que o apelante Janilson, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie (oferecimento de vantagem indevida – cargo público, às corrés Aline e Denísia), de modo que exaspero a pena na fração mínima de 1/6, tornando-a definitivamente em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Apelante Sílvio José Ferreira

A pena-base do apelante também fora exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mediante a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, sem que houvesse fundamentação idônea para a consideração negativa de tais vetoriais.

Embora as circunstâncias tenham sido valoradas de forma inidônea, mediante fundamentação genérica, constato a existência de elementos nos autos capazes de reforçá-las.

A
culpabilidade
do apelante Sílvio extrapolou aquela inerente ao delito de corrupção ativa, tendo em vista que era pessoa influente na cidade e praticava com frequência crimes contra a administração pública, formulando alianças com empresas do setor de Engenharia para praticar fraudes a procedimentos licitatórios. Deste modo, a burla ao caráter competitivo das licitações e o oferecimento de vantagens a servidores públicos tornou-se parte inseparável de sua atuação empresária, de modo que o delito merece maior reprovação. Os
motivos
foram egoísticos, na medida em que o apelante Sílvio e o corréu Janilson pretendiam monopolizar as licitações que ocorriam no Município de Ibatiba e demais municípios vizinhos. As
circunstâncias
também são reveladoras de maior gravidade, já que o apelante valia-se da grande influência que possuía com pessoas ligadas ao Poder Executivo Municipal, e até mesmo em outras cidades, para prometer vantagens indevidas a servidores, permanecendo na prática de tais ações por considerável período de tempo. As
consequências
também extrapolaram aquelas inerentes ao delito, porquanto sob as promessas de que seriam mantidas em cargo público, duas servidoras atuaram ativamente na Prefeitura de Ibatiba repassando informações privilegiadas ao apelante e corréu Janilson, permitindo que as fraudes às licitações municipais permanecessem, sagrando-se vencedoras as empresas ligadas aos apelantes Janilson e Sílvio. Além disso, os fatos geraram grande insatisfação aos munícipes de Ibatiba, abalando de forma grave a moralidade administrativa, já que houve inúmeras denúncias apontando a falta de lisura nos certames elaborados pelo Poder Executivo Municipal.

Nessa ordem de ideias, entendo que o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais consideradas negativas representa a utilização de fração inferior a 1/8 sobre o intervalo de pena (2 a 10 anos) para cada vetorial, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal, eis que o apelante Sílvio, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie (oferecimento de vantagem indevida – cargo público, às corrés Aline e Denísia), de modo que exaspero a pena na fração mínima de 1/6, tornando-a definitivamente em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes Janilson, Sílvio, Aline e Denísia, ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao recurso do apelante Sebastião para absolvê-lo do delito previsto no art. 333, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAM ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014616-66.2012.8.08.0064

APELANTES: JANILSON ZUCCON, SILVIO JOSÉ FERREIRA, SEBASTIÃO JORGE LOMEU, DENISIA DIAS BATISTA, ALINE GOMES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A
Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO - ES4944-A, GUSTAVO GIUBERTI LARANJA - ES10619-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ - MG53053
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO - ES6663-A
Advogado do(a) APELANTE: MICHEL DINES - ES17547

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na Sessão presencial pretérita, pedi o retorno dos autos, após as brilhantes sustentações orais promovidas pelos cultos advogados, Drs. SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL, VINÍCIUS JOSÉ LOPES COUTINHO e JOSÉ INÁCIO FRANCISCO MUNIZ, a fim de cotejar os argumentos trazidos na tribuna com as provas colacionadas aos autos.

Cumprimentando os advogados, passo ao voto.

PRELIMINARES

NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DE SUAS PRORROGAÇÕES E NECESSIDADE DE TRANSCRIÇÕES DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS - (PRELIMINARES ALEGADAS NOS RECURSOS DE JANILSON ZUCCON, ALINE GOMES PEREIRA e SILVIO JOSÉ FERREIRA)

De acordo com os apelantes, o requerimento pugnando pela autorização para a realização das interceptações telefônicas, que integra o PIC 02/2012 – referente à denominada Operação Hidra, evidencia a ausência de qualquer diligência prévia à decretação da medida judicial. Sustenta, ainda, que a medida extrema fora deferida, tão somente, em razão da existência de uma denúncia anônima.

Aduz, também, que a legalidade das interceptações telefônicas deferidas nos autos do PIC 02/2012 – Operação Hidra, fora enfrentada em duas ações penais que tramitam perante a 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, tombadas sob nºs 5000320-35.2019.4.02.5002 e 5001246-16.2019.4.02.5002, tendo o Juiz Federal reconhecido a nulidade das interceptações telefônicas.

Adianto que a conclusão proferida em 1ª Instância na Justiça Federal não fora sufragada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual proveu R
ecurso em Sentido Estrito do Ministério Público Federal,
declarando que “S
e as interceptações telefônicas que lastrearam o início das investigações da denominada Operação Hidra não estão baseadas unicamente em denúncia anônima, conforme já decidido em feitos correlatos ao presente "writ" e cujas decisões foram referendadas no âmbito dos tribunais superiores, não há que falar em ausência de justa causa para o início da persecução penal em juízo.”
(Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2020. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO N° 5004893- . 19.20 19.4.02.5002/ES,RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES.)

Anoto que a referenciada nulidade das interceptações telefônicas fora analisada pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 133148, impetrado pelo apelante Janilson, sendo julgada válida a medida autorizada nos autos da “Operação Hidra”, senão vejamos:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DELATIO CRIMINIS: DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. FACTÍVEL A RAZOÁVEL PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO MAGISTRADO NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS: INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a
delatio criminis
, como se dá na espécie, ou quando na ação penal, a condenação fundamenta-se em conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III - A necessidade de interceptação telefônica, na espécie, foi devidamente demonstrada pelo juízo natural da causa, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art. 2° da Lei 9.296/1996. IV - Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e que o contexto fático delineado pela parte requerente indica a sua necessidade como único meio de prova para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 (quinze) dias entre cada uma delas. V - O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação criminal (art. 400, § 1°) . VI - Inadmissibilidade de dilação probatória em habeas corpus. VII - Ordem denegada.

(HC 133148, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21-02-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”

A mesma matéria também fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 38.566/ES, tendo ressaltado que a interceptação telefônica não fora autorizada, tão somente, em razão da existência de denúncias anônimas. No voto proferido no RHC 38.566/ES, o Min. Relator ressaltou que “
O Ministério Público Estadual, após ‘ouvir informalmente alguns candidatos que realizaram a prova no dia 18 de março, restou ainda confirmado que pessoas listadas como já aprovadas, entregaram rapidamente a prova e outras teriam até entregado a prova em branco’ (fl. 588) e confirmar por meio de ‘contato com a população e através de investigação de campo’ (fl. 589) a existência de fortes indícios da prática dos crimes apontados nas denúncias anônimas, o Parquet Estadual, com base nos elementos até ali produzidos, requereu a interceptação das comunicações telefônicas dos suspeitos pelo prazo de quinze dias
.

No mesmo sentido, também não se constata qualquer ilegalidade no deferimento das prorrogações das interceptações telefônicas, as quais foram justificadas por sua imprescindibilidade diante da necessidade da identificação de todos os envolvidos e da extensão de participação de cada um nas práticas delituosas. Ressalte-se que a complexidade do feito, que ensejou a denúncia de 13 (treze) indivíduos, não poderia ser esclarecida no prazo augusto de 15 (quinze) dias da quebra do sigilo inicial.

Por fim, em relação às teses de necessidade de transcrição das conversas interceptadas, trata-se de argumentos que não encontram guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “prescinde a
transcrição
integral do conteúdo das conversas captadas por meio de
interceptação

telefônica
, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das
interceptações

telefônicas
, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). (ARE 1290074 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022).

Por todo o exposto,
rejeito as preliminares.

É como voto.

INÉPCIA DA DENÚNCIA (PRELIMINAR ALEGADA NOS RECURSOS DE JANILSON E DENÍSIA)

O apelante Janilson informa que a denúncia é extremamente vaga ao narrar sua conduta, sendo o mesmo argumento veiculado no recurso da apelante Denísia.

Na lição de Renato Brasileiro “
elementos essenciais são aqueles necessários para identificar a conduta como fato típico e que devem estar presentes na peça acusatória, já que a falta de um deles significa descrição
d
e fato não criminoso, sendo evidente o prejuízo à defesa, que tem direito a ver o fato delituoso inteiramente exposto em todos os elementos que o compõem.”
1

Analisando-se a narrativa constante da denúncia, observa-se que todos os elementos essenciais foram descritos, na medida em que a conduta dos réus foi detalhada no sentido de que participaram de licitações previamente ajustadas para burlar o caráter competitivo do certame. Além disso, contavam com o auxílio de servidoras da Prefeitura para obtenção de pagamentos e documentos, sendo possível constatar, por meio das interceptações telefônicas constantes dos autos, que havia uma promessa de auxiliá-las na aprovação em concurso público e manutenção em cargo público.

Acrescento que a defesa da apelante Denísia suscita inépcia da inicial por atipicidade da conduta, argumentando que devem ser absolvidos sumariamente, pela falta de condição para exercício da ação penal (inexistência de crime – ausência de tipicidade).

Quanto a tal argumento, adoto fundamentação
per relationem
, exarada pelo Ministério Público em contrarrazões no sentido de que “
a preliminar de inépcia da denúncia, por atipicidade da conduta (elemento subjetivo do tipo), são argumentos trazidos pelo réu que não são aferíveis em sed
e
de preliminar, pois, na verdade, pretendem a discussão do próprio meritum causae, fato que demanda dilação probatória.”

Finalmente, “a superveniência de sentença penal condenatória de cognição exauriente torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia, não havendo razão para a análise da higidez formal da persecução penal se da condenação já se presume o acolhimento formal e material da inicial acusatória" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.880.425/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 24/2/2022).

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

INCONSTITUCIONALIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O apelante Janilson ainda defende a inconstitucionalidade do Procedimento Investigativo realizado pelo Ministério Público sob o argumento de que as funções do Ministério Público estão descritas nos arts. 127, I e 129, ambos da Constituição Federal, não existindo dispositivo permitindo ao
Parquet
a realização de investigação e instrução criminal preliminar a ação penal.

A questão referente à constitucionalidade, ou não, da realização de procedimento investigatório de natureza penal pelo Ministério Público está pacificada no Tema 184 do Supremo Tribunal Federal, com tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição.”

Rejeito a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
JANILSON ZUCCON, SILVIO JOSÉ FERREIRA, SEBASTIÃO JORGE LOMEU, DENÍSIA DIAS BATISTA E ALINE GOMES PEREIRA

em face da sentença de pp. 163/205 (Id. 5182556, Vol. 20), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, por meio da qual os três primeiros apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 333, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, e as duas últimas apelantes às penas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, todos em regime inicialmente semiaberto.

Ressalto que os apelantes Janilson, Silvio e Sebastião Jorge foram denunciados pela prática dos delitos previstos no art. 288, do Código Penal (formação de quadrilha), art. 333, do Código Penal (duas vezes – corrupção ativa). E art. 90, da Lei nº 8.666/93 (cinco vezes – fraude em licitação).

As apelantes Aline e Denísia, por outro lado, foram denunciadas, apenas, pela prática do delito previsto no art. 317, do Código Penal (corrupção passiva).

Na oportunidade em que fora proferida a sentença condenatória, houve a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes Janilson, Silvio e Sebastião, em relação aos delitos previstos no art. 288, do Código Penal, e art. 90, da Lei nº 8.666/93, de sorte que remanesce apenas a condenação pela prática do delito previsto no art. 333, do Código Penal.

Diante da complexidade da dinâmica delitiva descrita na denúncia, peço vênia para transcrever apenas os trechos que importam para análise dos fatos que não foram alcançados pela prescrição:

“
Como mencionado acima, o foco das licitações fraudadas era o Município de Ibatiba, onde as empresas BEIRA RIO, MÁXIMA, IMIGRAN e G3 faziam um rodízio de vitórias nas licitações, contando com a colaboração de membros da Comissão de Licitação, como se demonstrará abaixo.

Todavia, os interesses da quadrilha não estavam limitados a fraudar o certame e por isso, meses de janeiro a agosto do corrente ano, em dias e horários diversos JANILSON, SILVIO e JORGE ofereceram e prometeram vantagem indevida a duas servidoras que ocupavam cargos estratégicos na Administração Pública de Ibatiba, ALINE e DENÍSIA, para praticarem atos de ofício, como liberação rápida de verbas, antecipação de pagamentos, falsificação de ordens de serviços, facilitação das fraudes em licitações, dentre outros, em beneficio da quadrilha e descumprindo dever funcional.

“
Desse modo, nos meses de janeiro a agosto do corrente ano, em dias e horários diversos, as denunciadas ALINE e DENÍSIA aceitaram promessa de vantagem indevida para, em razão das funções que exerciam no Município, passassem a colaborar com a atividade criminosa da quadrilha de JANILSON, SILVIO e JORGE.

Segundo apurado nas interceptações, à denunciada DENÍSIA foi oferecida por JANILSON (agindo também no interesse de SILVIO e JORGE) a promessa de emprego garantido e para tanto a denunciada passou a colaborar com a quadrilha, defendendo os interesses dos denunciados, cuidando da liberação dos processos licitatórios, informando-lhes sobre verbas que o Município receberia de interesse do grupo, tendo inclusive forjado data de ordem de serviço da obra das paralelas, simulando que a obra já estava iniciada fisicamente, para que as transferências de valores não fossem bloqueadas pelo período eleitoral (fi. 292, Apenso 1, Volume III).

ALINE, conforme comprovam as mensagens de texto enviadas à JANILSON, no exercício do cargo de chefe de gabinete, colaborava diretamente com os líderes da quadrilha, sendo-lhe oferecido pelos denunciados a promessa de aprovação no concurso público da Câmara Municipal de Ibatiba, realizado pela MSM CONSULTORJA (fls. 85/9 1, Apenso 1, Volume 4 e depois, como a aprovação restou inviabilizada, a denunciada continuou colaborando com os denunciados, que lhes prometeram um emprego garantido no Município de Ibatiba, na próxima gestão.

Em relação à promessa de aprovação no concurso público, o diálogo ocorrido no dia 17.05, às 18h48min (fi. 272, Apenso 1, Volume III) demonstra a intervenção direta de JANILSON junto à DETSI, na tentativa de obter a aprovação prometida à ALINE. Nessa conversa JANILSON inclusive se dispôs a ir até Teófilo Otoni-MG para tratar da fraude na aprovação: "aí se for o caso você marca outra data que eu vou aí". No dia 18.05, às 12h51min (fi. 273, Apenso 1, Volume III), ALINE enviou mensagens de texto para JANILSON pedindo que o mesmo cumprisse a promessa ("lute pela minha causa'). No dia 20.05, às l0h0lmin (fi. 274, Apenso 1, Volume III), no dia da prova, ALINE enviou outra mensagem para JANILSON informando que " os gabaritos foram assinados no momento das provas. O cara já devia saber disso. Funcionários da câmara assinaram". Com isso, não foi possível aplicar a fraude no concurso público, tendo JANILSON, no dia 20.05, às 12h17min (fi. 939, Apenso 1, Volume V), dito então para SÍLVIO que "o negócio da tal deu errado (..) ela passou mensagem aqui", sendo respondido por SILVIO que talvez daria certo ainda. O diálogo do dia 18.06, às 20h50min (fl. 292, Apenso 1, Volume III), entre ALINE e JANILSON, demonstra que DENÍSIA também atuava em benefício da quadrilha mediante promessa de manutenção de emprego. ALINE nessa conversa cobrou de JANILSON a garantia do seu emprego e de DENÍSIA, sendo respondido por JANILSON que estava "tudo certo". A conduta de DENÍSIA colaborando com JANILSON e o restante do grupo restou evidenciada no diálogo do dia 03.07, às 17h29min (fl. 375, Apenso 1, Volume IV), quando esta denunciada fala para JANILSON que" desde semana passada está cobrando o pessoal da licitação para fechar o processo da ponte Santa Izabel e "paralelas" (vencida pela WRA de JORGE), demonstrando seu receio de risco de bloqueio de pagamento em razão do período eleitoral.

Nesse mesmo diálogo DENÍSIIA tenta se desculpar com JANILSON dizendo que estava "fazendo a parte dela”. Em seguida, afirma que se "a gente deu uma ordem de serviço na semana passada, era para a documentação estar pronta", indicando que forjaram uma ordem de serviço sem que o procedimento estivesse sequer concluído.

Prova disso é o conteúdo do diálogo do dia 13.06, às 12h20min (fi. 290, Apenso 1, Volume III), onde DENÍSIA (usando o número 28 99967427, confirmado em depoimentos) afirma para JANILSON que vai ver com o prefeito e com Dr. Raphael para fraudar uma ordem de serviço, simulando que a obra já estivesse iniciada (fisicamente) para assim JANILSON poder receber os pagamentos da obra (porque em ano eleitoral todas as transferências de verbas de convênios são suspensas, salvo se a obra já estiver iniciada fisicamente).

As promessas de aprovação no concurso público e de emprego garantido na próxima gestão, caso a oposição ganhasse, foram confirmadas pela denunciada ALINE quando inquirida na Promotoria de Justiça de Ibatiba (fis. 322/323 pic 02/02), e as denunciadas sabiam que as promessas podiam ser cumpridas porque SILVIO é aliado do candidato da oposição, tendo ainda contato direto com o dono da MSM, DETSI GAZINELLI, enquanto o JANILSON é pessoa influente.

Depreende-se ainda das interceptações que as denunciadas tinham conhecimento sobre as fraudes nas licitações e colaboravam com a continuidade do esquema criminoso, agilizando montagem de processos das paralelas, licitação vencida pela WRA, de pagamentos da G3, sempre lidando diretamente com JANILSON, que sempre agia também em nome de SILVIO e JORGE.”

Em relação aos fatos que ocorreram na Comarca de Ibatiba, apurou-se que os apelantes eram sócios-proprietários de empresas que participavam recorrentemente de certames relacionados à implantação de infraestrutura no Município de Ibatiba. Após formalização dos contratos públicos contavam com o auxílio de duas servidoras da Prefeitura, Aline Gomes Pereira, Chefe de Gabinete do Prefeito, e Denísia Dias Batista, Assessora de Planejamento do Município.

Extrai-se da denúncia que os apelantes Janilson, Silvio e Jorge, entre os meses de janeiro e agosto de 2012, em dias e horários diversos, ofereceram e prometeram vantagem às servidoras Aline e Denísia, que ocupavam cargos estratégicos na administração pública de Ibatiba, para praticarem atos de ofício, como liberação rápida de verbas, antecipação de pagamentos, falsificação de ordens de serviço, facilitação das fraudes de licitação, dentre outros, em benefício da associação criminosa que integravam.

Todos os apelantes requereram a absolvição, de modo que é necessário analisar a tipicidade das condutas que lhes foram imputadas.

Em relação aos delitos de corrupção ativa e passiva, dispõem o art. 333 e 317, ambos do Código Penal, que:

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem
:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Anoto que o delito de
corrupção ativa
prescinde de resultado naturalístico, sendo crime formal que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida.

Igualmente, o delito de corrupção passiva trata-se de delito formal e instantâneo, que se consuma com a solicitação da vantagem indevida, sendo que o efetivo recebimento da vantagem requerida é mero exaurimento do crime.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. CORRUPÇÃO PASSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AINDA QUE AS AÇÕES OU OMISSÕES INDEVIDAS NÃO ESTEJAM DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES FORMAIS DO SERVIDOR PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. AUSENTE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

1. Não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial, o que não ocorreu na presente hipótese.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a conduta praticada bem se amolda ao tipo penal, pois
o delito de corrupção passiva trata de crime formal, bastando para a sua consumação a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 317 do Código Penal, isto é, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional ou de que a ação indevida esteja dentro das atribuições formais do funcionário público,
bastando que, em razão da função pública, o agente possa interferir para que se alcance o resultado prometido em troca da vantagem ilícita
.

(...)

(HC 305.500/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016)" (AgRg no AREsp 1555420/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

6. Agravos regimentais improvidos.

(AgRg no AREsp n. 2.010.695/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)”

Na hipótese dos autos, a denúncia aponta que o apelante Janilson, com aquiescência dos apelantes Sílvio e Sebastião, prometeu às servidoras Denísia e Aline a aprovação em certame público que ocorreria no Município de Ibatiba.

Em relação a tal conduta, a sentença apontou as provas que permitem a conclusão de que houve essa promessa indevida.

Toda a investigação iniciou-se após populares de Ibatiba denunciarem possíveis fraudes no concurso público para assunção de cargos na Prefeitura do Município. Após colheita de depoimentos e investigações preliminares, fora autorizada interceptação telefônica, sendo possível detectar uma conversa em que a apelante Aline, no dia 18.5.2012, às 12h51min,
solicita
intervenção de Janilson junto a um rapaz, pois um pedido dele poderia ajudá-la.
Vejamos:

“Amigo, não me abandona, lute pela minha causa. Um pedido seu para o rapaz tem peso. Você sabe que pode contar comigo sempre. Abraços
”.

Adite-se que o concurso para provimento dos cargos na Prefeitura de Ibatiba seria realizado no dia 20.5.2012.
Exatamente no dia da prova, 20.5.2012, a apelante Aline envia nova mensagem a Janilson, com o seguinte teor:

“
+ uma vez sou feita de idiota. Que pena que nem todo mundo preza por suas amizades com toda sinceridade. Abraços

Os gabaritos foram assinados no momento das provas. O cara [Detsi] já devia saber disso. Funcionários da câmara assinaram.”

Logo após a mensagem de insatisfação passada pela apelante Aline, Janilson encaminha mensagem a Sílvio, também ora apelante, relatando os fatos:

“
Janilson: Acho que o negócio da “Tal” deu errado!

Silvio: Por que?

Janilson: Ela passou mensagem aqui, mas eu também... Depois a gente mexe nesse trem...

Silvio:
Mas ela não sabe de nada não!

Janilson: Deixa quieto. Talvez dá certo ainda.”

O teor da conversa entre Janilson e Sílvio demonstra que estavam em conluio para auxiliarem a apelante Aline no certame, tanto o é assim que após o diálogo com Janilson, Sílvio encaminha, no dia seguinte - 21.5.2012, mensagens a Detsi, o qual era sócio da empresa responsável pela aplicação das provas:

“
Detsi: você viu lá o que aconteceu, né?

Silvio: Não estou sabendo não!

Detsi: A OAB esteve lá... teve uma confusão danada... O presidente da Câmara mandou duas pessoas lá assinar tudo quanto é gabarito lá...

No dia
18/6/2012
, às 20h50min, a apelante Aline enviou mensagem ao apelante Janilson, constando o seguinte diálogo:

Aline: O meu contrato com você no ano que vem, tá certo mesmo? (...)

Aline: E o da Denise?

Janilson: Tudo certo.

Aline: Não pula fora não, hem!

Janilson: Você acha, minha querida!

Aline:
Se você pular fora do que combinou comigo, o pau vai quebrar pra você, hem
!

Nota-se dos diálogos acima transcritos que a apelante Aline colaborava com o apelante Janilson em relação aos contratos estabelecidos pela Prefeitura com a Empresa pertencente ao apelante.

Em relação à suposta promessa de que seria aprovada no concurso público, a apelante, em depoimento prestado na sede do Ministério Público de Ibatiba (
link
inserido no Id. 8140424, 0000383-64.2012.8.08.0064, Anexo 2º pdf), confessou que solicitou a Janilson que interviesse para sua aprovação no certame por ser ele pessoa influente na cidade. Destaco o respectivo trecho de seu depoimento:

“ (...)Que sobre a mensagem que a declarante enviou para o telefone celular de JANILSON (28)99861234, no dia 18.05, as 12:51:57hs, onde escreveu "
amigo, não me abandona, lute pela minha causa. U
m
pedido seu para o rapaz te
m
peso. Vc sabe que pode contar co
m
igo se
m
pre. Abracos"
: A declarante esclarece que havia pedido a interferência de JANILSON para conseguir ser aprovada no concurso da câmara de Ibatiba, haja vista que JANILSON tem forte relacionamento com SILVÃO e este, por sua vez, tem estreito relacionamento com DETSI, sócio da empresa MSM que estava realizando o concurso da câmara. Que o rapaz a que se refere é a DETSI. Que sobre a outra mensagem enviada no dia 20.05, as 09:56:47hs, onde consta:
"+ u
m
a vez sou feita de idiota. Que pena ne
m
todo mundo presa por suas amizades corn toda sinceridade. Abraços"
, a declarante diz que, como os gabaritos foram assinados pelos funcionários da câmara e pelo representante da OAB, no momento em que a prova estava sendo realizada, concluiu que não seria possível mexer, modificar ou trocar o gabarito, conforme mensagem que a declarante encaminhou a JANILSON, na mesma data, as 10:01:57 hs com o seguinte teor: "Os gabaritos foram assinados no momento das provas. O cara já devia saber disso. Funcionários da câmara assinaram". Que até a declarante sair da sala de provas do concurso da câmara somente as duas funcionárias da Câmara havia assinado os gabaritos, mas o pessoal da OAB estava no prédio, assinando todos os gabaritos. Que o "cara" é o DETSI. Pelo que se recorda, só fez esse pedido a JANILSON. mas SILVIO estava ciente do pedido.
Que JANILSON disse que ia tentar atender
o
pedido da declarante de conseguir sua aprovaç
ã
o no concurso da c
â
mara.(...
) "

Cotejando as provas existentes nos autos, constata-se que a apelante Aline solicitou que o apelante Janilson interviesse em seu favor para ser aprovada em concurso público, tendo este, em comunhão de desígnios com o apelante Sílvio, consoante registros acima, atuado em seu favor, porém, diante da atuação da OAB no dia do concurso público, realizando assinaturas nos gabaritos, não obteve a aprovação.

Nota-se que as provas existentes nos autos apontam que o pedido partiu da própria apelante Aline, ao passo que Janilson aderiu a sua vontade e, diante de sua influência na cidade, intercedeu pela apelante.

Neste contexto, a conduta de Aline, ao solicitar vantagem indevida (aprovação em concurso público), valendo-se da posição que ocupava na Prefeitura (Chefe de Gabinete do Prefeito), demonstra a caraterização de todas as elementares do
delito de corrupção passiva.

No entanto, entendo que o crime de corrupção ativa praticado pelo apelante Janilson decorre de outro fato descrito na denúncia: a promessa de emprego às apelantes Aline e Denísia, consoante é possível depreender do diálogo abaixo descrito:

“Que no diálogo do dia 18.06, às 20:50:33hs, onde conversa com JANILSON onde diz: "O meu contrato com você no ano que vem, tá certo mesmo? Janilson diz que está tudo certo. Aline diz: E o da Denise? Janilson diz: Tudo certo. Aline diz: Não pula fora não, hem! Janilson diz: Você acha, minha querida! Aline diz: Se você pular fora do que você combinou comigo, o pau vai quebrar pra você, hem!
Fernando conversou co
m
voc
ê
? Jan
il
son diz que conversou. A
line
diz: Positivo? Jan
il
son
diz
: Posit
i
v
o
. Aline diz: Você consegue controlar essa situação? Jani
l
son di
z
N
ã
o precisa ter medo.

Fa
l
a co
m
esse povo pra ficar
mais
ativo, pelo amor de Deus
. Aline ri e diz: Mas você já sabia? Janilson diz: Não. O Silvio já ligou lá pra Vitória. Aline diz: Conversou com ela? Porque ela é o catisco, . hem. Janilson diz: Meu bem, ela não tem nem o que fazer. Não vamos ficar dando moral pra essas pessoas não, entendeu?
S
ó
que o Silvio
já
ligou pro ho
mem lá
p
ra
interagir
lá
, p
r
a resolver isso de u
m
a vez po
r
todas
.
A
lin
e diz: En
tão
não d
á
problema
não!
Janilson diz: Não tem como dar problema. Aline concorda. Janilson comenta com Aline que ele e Silvio estão chegando em Vargem Alta. Aline concorda. Janilson diz: Amanhã eu não vou aí não porque eu tenho um negócio pra resolver, mas quarta-feira a gente conversa. Aline concorda. Janilson diz: Pode sacramentar, que não tem volta não. Aline concorda", a declarante esclarece que por ser ano de eleições municipais e ocupar cargo comissionado, fica preocupada com o que vai acontecer na próxima gestão e como JANILSON é pessoa influente e amigo de SILVÃO, o qual apoia o candidato JOSE ALCURE,
a declarante
e
a DENISE fo
i
oferecido por eles, JANILSON e SILVAO que era para elas ficarem tranquilas e trabalhando que eles tentaria
m
manter as duas trabalhando no Munic
í
p
i
o, n
ã
o sabendo se no mesmo cargo ou em outra
; Que quando diz "Se vc pular fora do que combinou comigo, o pau Vai quebrar para vc' diz que foi apenas uma forma infeliz de brincar; Que SILVAO está apoiando Jose Alcure e JANILSON ainda não se posicionou, pelo que sabe a declarante; Que não se lembra a quem se referia quando disse que a mulher de Vitória era um catisco; Que existem duas obras que estão sendo executadas com verba da câmara: a feira de produtores rurais e casa do idoso por isso pediu que JANILSON conversasse com VALERIA, no dia 20.06, para dar um arrocho na Valéria lá, que ela não repassou o dinheiro ainda"; Valéria é chefe de gabinete da Câmara Municipal e é responsável por fazer o repasse de verba da câmara para o Município e em seguida é feito o pagamento ao construtor (...)”

Nota-se que, após o plano malsucedido da apelante em ser aprovada no concurso público da Prefeitura de Ibatiba, novas conversas comprometedoras foram observadas nos diálogos, sendo possível constatar que o apelante Janilson havia prometido mantê-la em cargo público comissionado após o final da gestão do Prefeito à época dos fatos. No mesmo diálogo, Janilson tranquiliza a apelante Aline, afirmando que não teria como dar errado e que era para o pessoal ficar mais “ativo”, sugestionando uma atuação de modo a favorecê-lo.

Observa-se que a prática delitiva, ainda, contava com a participação do apelante Silvio, já que este é mencionado por Janilson como a pessoa que realizaria as intermediações para a manutenção da apelante Aline e Denise em algum cargo.

Em novas conversas interceptadas, nota-se uma atuação ativa de Aline e Denísia para facilitar a liberação de valores em benefício dos corréus Janilson e Sílvio, senão vejamos:

13/06/2012 - 12h20min.:

Entre Janilson e uma mulher não identificada. MNI: O que eu pensei?
Se ele sinalizar que está tudo ok, a gente dá a ordem de serviço (...) Pra caracterizar que a obra está iniciada, entendeu?
Janilson: Entendi.

18/06/2012 - 14h58min.: Aline: Liga pro nosso amigo de Venda Nova [Janilson] e pede ele pra vir urgente na Prefeitura, resolver uns problemas das paralelas, tá?

Silvio concorda.

20/06/2012 - 12h13min.:

Janilson: Dá um arrocho na Valéria lá, que, segundo Alúcio, ela não repassou o dinheiro ainda. Aline: Vou ligar pra ela.

03/07/2012 - 17h29min.:

- Denise: “a gente faz a parte da gente, eu já fui lá em cima duas vezes pedir isso e Marco Antônio torce o nariz, Elenita torce o nariz, como eu estivesse pressionando, entendeu?”

- Denise fala que hoje ela chegou cedo e ligou para Marco Antônio e pediu prioridade nisso... e que o
Silvio falou: Denise na hora que instalar a outra placa amanhã cedo eu trago as fotos para você aqui, é só juntar isso e levar. [como se só a colocação da placa ensejasse o pagamento pleiteado pela quadrilha]

- Denise fala que foi cobrar lá em cima agora e disseram que o Johnson não assinou a documentação... [função que competia a Aline].
Então assim eu estou te deixando ciente porque o que da pra eu fazer Janilson, eu não meço esforços e depois por causa de uma bobeira... mas se eu entrego o documento só sexta-feira, que dizer sexta-feira está em cima da hora
. Janilson: Ahã.

Denísia: Se a gente deu uma ordem de serviço à semana passada, era para a documentação está pronta.

Janilson: Eu vou ligar para ele (Johnson) aqui.

03/07/2012 - 18h51min.:

Aline: Está tudo assinado [demonstra que cumpriu sua parte].

Janilson: Então tá, deixa que eu vou conduzir o resto aqui então.

Aline fala que já está assinada a ponte Santa Isabel e a Paralela.

Diante dos relatos acima transcritos, é possível visualizar que Denísia teve uma atuação fora da legalidade, porquanto emitiu ordem de serviço sem que toda a documentação necessária fosse entregue à Administração Pública. Além disso, observa-se que atuou para que houvesse a liberação de pagamento aos apelantes Janilson e Silvio, sem que fosse comprovado o efetivo início das obras, mediante a aceitação de fotos e instalação de placas como prova da execução do serviço.

Nos termos do Parecer da D. Procuradoria de Justiça
“ servidor público que pratique atos de ofício, como liberação rápida de verbas, antecipação de pagamentos, falsificação de ordens de serviços, facilitação das fraudes em licitações, em benefício da quadrilha comete o crime de corrupção passiva, como é o caso dos autos, isso porque restou plenamente comprovado que as apelantes Denísia e Aline, em razão dos cargos ocupados, auxiliavam os corréus no cometimento das fraudes nos certames licitatórios, objetivando a aprovação em concurso público
”,
assim como a manutenção em algum cargo público ao final da gestão do Prefeito eleito à época.

Por todo o exposto, nota-se que a conduta delitiva em relação aos apelantes Janilson, Sílvio, Denísia e Aline fora bem delimitada pelas provas produzidas nos autos, consistentes na própria confissão extrajudicial das rés, diálogos captados em interceptação telefônica, somada a toda a prova documental colacionada no presente caderno processual.

Portanto, apesar dos argumentos defensivos muito bem desenvolvidos, não tenho como acolher os pleitos absolutórios desses apelantes, pois as provas dos autos corroboram a narrativa acusatória, com a segurança necessária à condenação penal, especialmente pelo fato de que, dentro do contexto revelado, embora Janilson e Sílvio não fossem os responsáveis diretos pelo certame, demonstraram especial e real influência sobre a DETSI e, em segundo momento, sobre potenciais agentes responsáveis por contratações de funcionários, de modo que
a vantagem ilícita por eles oferecida era real, não se configurando o alegado crime impossível.

No que tange ao apelante Sebastião Jorge, por outro lado, entendo que as provas que o ligam à prática delitiva são frágeis.

Analisando-se as provas existentes nos autos, constata-se que Sebastião Jorge era proprietário de empresas que faziam um esquema de rodízio, em acordo com empresas pertencentes ao apelante Janilson, para vencer licitações em municípios interioranos, violando o caráter competitivo dos procedimentos de licitação. Assim, a prática da conduta prevista no art. 90, da Lei nº 8.666/90, pelo apelante Sebastião foi devidamente demonstrada, porém fora alcançada pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Todavia, quanto à conduta prevista no art. 333, do Código Penal (corrupção ativa), constata-se que lhe fora imputada, tão somente, em razão de possuir uma ação conjunta com os apelantes Janilson e Sílvio nas fraudes aos procedimentos de licitação, sem que houvesse apontamento de uma conduta concreta no sentido de que tenha oferecido ou prometido alguma vantagem indevida a funcionário público.

Percebe-se que na intermediação para aprovação em concurso público das apelantes Aline e Denísia houve a atuação de Janilson e Sílvio, junto à Detsi, o proprietário da empresa que aplicou a prova para provimento de cargos na Prefeitura de Ibatiba.

Após, sem sucesso na obtenção do cargo público às apelantes Aline e Denísia, houve nova atuação de Janilson e Sílvio, os quais efetuaram ligações para pessoas influentes e que prometeram mantê-las em cargo público. Adite-se que a atuação dos réus fora confirmada pelas apelantes Aline em seu depoimento prestado na sede do Ministério Público, afirmando que JANILSON e SILVÃO (Silvio) haviam falado para
“e
las ficarem tranquilas e trabalhando que eles tentaria
m
manter as duas trabalhando no Munic
í
p
i
o, n
ã
o sabendo se no mesmo cargo ou em outr
o”
;

Diante de tal cenário, não se constata menção ao nome de Sebastião Jorge nas promessas de cargo público às apelantes Denísia e Aline, de sorte que, diante da insuficiência de provas, julgo necessário absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Passo, então, à análise das teses que tocam à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA.

Apelante Aline Gomes Pereira

Observa-se que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime altamente reprovável),
motivos
(não justificam o crime),
circunstâncias
(não favorece a acusada),
consequências
(prejuízo ao erário) sendo a pena-base exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Embora as circunstâncias tenham sido valoradas de forma inidônea, mediante fundamentação genérica, constato a existência de elementos nos autos capazes de reforçá-las.

De fato, a
culpabilidade
da apelante Aline extrapolou aquela inerente ao delito de corrupção passiva, tendo em vista que a vantagem solicitada pela apelante (aprovação em concurso público) representava não apenas prejuízo à Administração Pública, mas, também, aos candidatos mais bem preparados para o certame. Os
motivos
apresentados foram egoísticos, revelados pela intenção da apelante em buscar aliados para se manter em cargo na Administração Pública. As
circunstâncias
também são reveladoras de maior gravidade, já que a apelante valia-se da posição de Chefe de Gabinete do Prefeito para ter acesso a informações privilegiadas e repassá-las para os demais corréus. As
consequências
também extrapolaram aquelas inerentes ao delito, porquanto sob as promessas de que seria mantida em cargo público, atuou ativamente na Prefeitura de Ibatiba repassando informações privilegiadas aos corréus, bem como funcionou como facilitadora para que as fraudes às licitações municipais permanecessem, sagrando-se vencedoras as empresas ligadas aos apelantes Janilson e Sílvio. Além disso, os fatos geraram grande insatisfação aos munícipes de Ibatiba, abalando de forma grave a moralidade administrativa, já que houve inúmeras denúncias apontando a falta de lisura nos certames elaborados pelo Poder Executivo Municipal.

Nessa ordem de ideias, entendo que o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais consideradas negativas representa a utilização de fração inferior a 1/8 sobre o intervalo de pena (2 a 10 anos) para cada vetorial, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitivamente em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Apelante Denísia Dias Batista

Observa-se que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime altamente reprovável),
motivos
(não justificam o crime),
circunstâncias
(não favorece a acusada),
consequências
(prejuízo ao erário) sendo a pena-base exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Embora as circunstâncias tenham sido valoradas de forma inidônea, mediante fundamentação genérica, constato a existência de elementos nos autos capazes de reforçá-las.

De fato, a
culpabilidade
da apelante Denísia extrapolou aquela inerente ao delito de corrupção passiva, tendo em vista que a apelante praticou atos fora da legalidade, permitindo que fotos atestassem a conclusão da 1ª etapa de uma obra licitada pelo Município, ensejando, assim, o pagamento indevido à empresa do corréu Janilson. Os
motivos
apresentados foram egoísticos, revelados pela intenção da apelante em buscar aliados para se manter em cargo na Administração Pública. As
circunstâncias
também são reveladoras de maior gravidade, já que a apelante valia-se do cargo de Assessora de Planejamento do Município para ter acesso a informações privilegiadas e repassá-las para os demais corréus. As
consequências
também extrapolaram aquelas inerentes ao delito, porquanto sob as promessas de que seria mantida em cargo público, atuou ativamente na Prefeitura de Ibatiba repassando informações privilegiadas aos corréus, bem como funcionou como facilitadora para que as fraudes às licitações municipais permanecessem, sagrando-se vencedoras as empresas ligadas aos apelantes Janilson e Sílvio. Além disso, os fatos geraram grande insatisfação aos munícipes de Ibatiba, abalando de forma grave a moralidade administrativa, já que houve inúmeras denúncias apontando a falta de lisura nos certames elaborados pelo Poder Executivo Municipal.

Nessa ordem de ideias, entendo que o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais consideradas negativas representa a utilização de fração inferior a 1/8 sobre o intervalo de pena (2 a 10 anos) para cada vetorial, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitivamente em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Apelante Janilson Zuccon

A pena-base do apelante também fora exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mediante a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, sem que houvesse fundamentação idônea para a consideração negativa de tais vetoriais.

Embora as circunstâncias tenham sido valoradas de forma inidônea, mediante fundamentação genérica, constato a existência de elementos nos autos capazes de reforçá-las.

A
culpabilidade
do apelante Janilson extrapolou aquela inerente ao delito de corrupção ativa, tendo em vista que era pessoa influente na cidade e praticava com frequência crimes contra a administração pública, formulando alianças com empresas do setor de Engenharia para praticar fraudes a procedimentos licitatórios. Deste modo, a burla ao caráter competitivo das licitações e o oferecimento de vantagens a servidores públicos tornou-se parte inseparável de sua atuação empresária, de modo que o delito merece maior reprovação. Os
motivos
foram egoísticos, na medida em que o apelante Janilson e o corréu Silvio, pretendiam monopolizar as licitações que ocorriam no Município de Ibatiba e demais municípios vizinhos. As
circunstâncias
também são reveladoras de maior gravidade, já que o apelante valia-se da grande influência que possuía com pessoas ligadas ao Poder Executivo Municipal, e até mesmo em outras cidades, para prometer vantagens indevidas a servidores, permanecendo na prática de tais ações por considerável período de tempo. As
consequências
também extrapolaram aquelas inerentes ao delito, porquanto sob as promessas de que seriam mantidas em cargo público, duas servidoras atuaram ativamente na Prefeitura de Ibatiba repassando informações privilegiadas aos corréus, permitindo que, nas licitações municipais, permanecessem, sagrando-se vencedoras as empresas ligadas aos apelantes Janilson e Sílvio. Além disso, os fatos geraram grande insatisfação aos munícipes de Ibatiba, abalando de forma grave a moralidade administrativa, já que houve inúmeras denúncias apontando a falta de lisura nos certames elaborados pelo Poder Executivo Municipal.

Nessa ordem de ideias, entendo que o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais consideradas negativas representa a utilização de fração inferior a 1/8 sobre o intervalo de pena (2 a 10 anos) para cada vetorial, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal, eis que o apelante Janilson, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie (oferecimento de vantagem indevida – cargo público, às corrés Aline e Denísia), de modo que exaspero a pena na fração mínima de 1/6, tornando-a definitivamente em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Apelante Sílvio José Ferreira

A pena-base do apelante também fora exasperada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mediante a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, sem que houvesse fundamentação idônea para a consideração negativa de tais vetoriais.

Embora as circunstâncias tenham sido valoradas de forma inidônea, mediante fundamentação genérica, constato a existência de elementos nos autos capazes de reforçá-las.

A
culpabilidade
do apelante Sílvio extrapolou aquela inerente ao delito de corrupção ativa, tendo em vista que era pessoa influente na cidade e praticava com frequência crimes contra a administração pública, formulando alianças com empresas do setor de Engenharia para praticar fraudes a procedimentos licitatórios. Deste modo, a burla ao caráter competitivo das licitações e o oferecimento de vantagens a servidores públicos tornou-se parte inseparável de sua atuação empresária, de modo que o delito merece maior reprovação. Os
motivos
foram egoísticos, na medida em que o apelante Sílvio e o corréu Janilson pretendiam monopolizar as licitações que ocorriam no Município de Ibatiba e demais municípios vizinhos. As
circunstâncias
também são reveladoras de maior gravidade, já que o apelante valia-se da grande influência que possuía com pessoas ligadas ao Poder Executivo Municipal, e até mesmo em outras cidades, para prometer vantagens indevidas a servidores, permanecendo na prática de tais ações por considerável período de tempo. As
consequências
também extrapolaram aquelas inerentes ao delito, porquanto sob as promessas de que seriam mantidas em cargo público, duas servidoras atuaram ativamente na Prefeitura de Ibatiba repassando informações privilegiadas ao apelante e corréu Janilson, permitindo que as fraudes às licitações municipais permanecessem, sagrando-se vencedoras as empresas ligadas aos apelantes Janilson e Sílvio. Além disso, os fatos geraram grande insatisfação aos munícipes de Ibatiba, abalando de forma grave a moralidade administrativa, já que houve inúmeras denúncias apontando a falta de lisura nos certames elaborados pelo Poder Executivo Municipal.

Nessa ordem de ideias, entendo que o aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais consideradas negativas representa a utilização de fração inferior a 1/8 sobre o intervalo de pena (2 a 10 anos) para cada vetorial, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 71, do Código Penal, eis que o apelante Sílvio, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie (oferecimento de vantagem indevida – cargo público, às corrés Aline e Denísia), de modo que exaspero a pena na fração mínima de 1/6, tornando-a definitivamente em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes Janilson, Sílvio, Aline e Denísia, ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao recurso do apelante Sebastião para absolvê-lo do delito previsto no art. 333, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
p. 269

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)